Tribunal: CARF
Processo: 13116.721593/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008,2009,2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
SUBVENÇÃO.
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico. (Recurso Especial Repetitivo no 1945110/RS).
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de multa de ofício isolada, CSLL, de PIS e de Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.721593/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.299 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ALBRACOLOR ALUMÍNIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008,2009,2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
SUBVENÇÃO.
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30,
da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no
ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art.
30 da Lei 12.973/2014 sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a
dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi
concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do
empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao
lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for
verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para
finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico.
(Recurso Especial Repetitivo no 1945110/RS).
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de multa de ofício isolada, CSLL, de PIS e de Cofins sendo
decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.721593/2013-19
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhe aquele
que foi dado à exigência de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, com redação dada pela Lei Complementar no 160, de 07 de agosto de 2017 e do Recurso
Especial Repetitivo no 1945110/RS com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação dos lançamentos de ofício devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Autos de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor total
de R$870.495,89 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente aos anos-
calendário de 2008 e de 2009 apurado pelo lucro real e ao quarto trimestre do ano-calendário de
2010 apurado pelo lucro presumido, e-fls. 04-19:
0001 SUBVENÇÕES E RECUPERAÇÃO DE CUSTOS
CONTABILIZAÇÃO IMPRÓPRIA DE SUBVENÇÕES
Contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valor relativo
a receita auferida a título de "desconto na quitação antecipada do FOMENTAR",
benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do financiamento
tomado junto ao Programa FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para
investimento, conforme relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante
deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2008
244.802,53

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 299, 300, 392, inciso I, do RIR/99
Art. 3o da Lei no 9.249/95.
0002
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES
NÃO
AUTORIZADAS
NA
APURAÇÃO DO LUCRO REAL
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valores excluídos indevidamente do Lucro Líquido do período, na
determinação do Lucro Real, a título de "desconto na quitação antecipada do
FOMENTAR", benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do
financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR, não enquadrado como
subvenção para investimento, conforme detalhado no relatório fiscal (e suas planilhas)
em anexo, parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2009
661.468,49

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247 e 250 do RIR/99
Art. 3o da Lei no 9.249/95
Art. 392, inciso I, e 443 do RIR/99
Arts. 15 a 18 e 21 da Lei n° 11.941/2009
0003 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a
base de cálculo estimada em balanços de suspensão ou redução, resultante da
contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valor relativo a
receita auferida a título de "desconto na quitação antecipada do FOMENTAR",
benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do financiamento
tomado junto ao Programa FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para
investimento, conforme relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante
deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Multa
31/12/2009
82.683,56
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/12/2009 e 31/12/2009:
Arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07
0004 DEMAIS RECEITAS E RESULTADOS
OUTRAS RECEITAS
Contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valor relativo
a receita auferida a título de "desconto na quitação antecipada do FOMENTAR",
benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do financiamento
tomado junto ao Programa FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para
investimento, conforme relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante
deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2010

681.257,90

75,00
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2010 e 31/12/2010:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 225, e 521 do RIR/99.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários
pelos lançamentos formalizados neste processo:
O Auto de Infração a título Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
com a exigência do crédito tributário no valor total de R$292.439,02 de tributo, juros de mora e
multa de ofício proporcional referente aos anos-calendário de 2008 e de 2009 apurado pelo lucro
real e ao quarto trimestre do ano-calendário de 2010 apurado pelo lucro presumido, e-fls. 20-29:
0001 RECEITAS
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE
RECEITAS
Contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valor relativo
a receita auferida a título de "desconto na quitação antecipada do FOMENTAR",
benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do financiamento
tomado junto ao Programa FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para
investimento, conforme relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante
deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2008
244.802,53

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2008 e 31/12/2008:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 37 da Lei no 10.637/02
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
0002 EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA
CSLL
EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valores excluídos indevidamente do Lucro Líquido do período, na
determinação do Lucro Real, a título de "desconto na quitação antecipada do
FOMENTAR", benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do
financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR, não enquadrado como
subvenção para investimento, conforme detalhado no relatório fiscal (e suas planilhas)
em anexo, parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

31/12/2009
661.468,49

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
0003 OMISSÃO DE RECEITA
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE OUTRAS
RECEITAS E DEMAIS RESULTADOS OMITIDOS
Contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valor relativo
a receita auferida a título de "desconto na quitação antecipada do FOMENTAR",
benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do financiamento
tomado junto ao Programa FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para
investimento, conforme relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante
deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/12/2010
681.257,90

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2010 e 31/12/2010:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso II, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da
Lei no 11.941/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
O Auto de Infração a título Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor total de R$31.393,28 referente ao ano-
calendário de 2009 apurado pelo regime não cumulativo e ao ano-calendário de 2010 apurado
pelo regime cumulativo, e-fls. 30-39:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
Contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valor relativo
a receita auferida a título de "desconto na quitação antecipada do FOMENTAR",
benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do financiamento
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

tomado junto ao Programa FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para
investimento, conforme relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante
deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Contribuição (R$)

Multa (%)
31/12/2010
4.428,18

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/12/2010 e 31/12/2010:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da
Lei no 11.945/09
0002 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP
Contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valor relativo
a receita auferida a título de "desconto na quitação antecipada do FOMENTAR",
benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do financiamento
tomado junto ao Programa FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para
investimento, conforme relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante
deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Contribuição (R$)

Multa (%)
31/12/2009
10.914,21

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/12/2009 e 31/12/2009:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70; art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei no
10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III, alínea "c" da Lei no
11.727/08 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei no
10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no 10.925/04, pelo art.
3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no 11.196/05, pelo art. 3o da Lei no
11.307/06, pelo art. 17 da Lei no 11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art.
14 da Lei no 11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no
11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
O Auto de Infração a título Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor total de R$144.681,17de de
tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente ao ano-calendário de 2009
apurado pelo regime não cumulativo e ao ano-calendário de 2010 apurado pelo regime
cumulativo, e-fls. 39-47:
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valor relativo
a receita auferida a título de "desconto na quitação antecipada do FOMENTAR",
benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do financiamento
tomado junto ao Programa FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para
investimento, conforme relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante
deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Contribuição (R$)

Multa (%)
31/12/2010
20.437,74

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/12/2010 e 31/12/2010:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida
Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no
11.945/09
0002 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valor relativo
a receita auferida a título de "desconto na quitação antecipada do FOMENTAR",
benefício concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do financiamento
tomado junto ao Programa FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para
investimento, conforme relatório fiscal (e suas planilhas) em anexo, parte integrante
deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Contribuição (R$)

Multa (%)
31/12/2009
50.271,61

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/12/2009 e 31/12/2009:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991; art. 5o da Lei no 10.833/2003
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no
10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 10.945/09 Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as
alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no
10.925/04, pelo art. 21 da Lei no 11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art.
4o da Lei no 11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no 11.898/09 e
pelo art. 17 da Lei no 11.945/09.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 3a Turma DRJ/FOR/CE no 08-29.637, de 15.05.2014, e-fls. 581-604:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Observados os pressupostos para lavratura do auto de infração e tendo o
contribuinte sido regularmente notificado do lançamento, o momento oportuno para
exercício do direito ao contraditório e ampla defesa manifesta-se na fase de
impugnação da exigência.
VÁRIOS AUTOS DE INFRAÇÃO. ÚNICO PROCESSO.
Os autos de infração e as notificações de lançamento, formalizados em relação
ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único processo, quando a
comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de prova.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. DESCONTO CONDICIONAL NA
ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS DIFERIDO. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO E SINCRONIA. DESCARACTERIZAÇÃO.
Os valores correspondentes ao desconto sobre a parcela diferida do ICMS,
concedido pelos Estados-membros a empresas instaladas em determinada região, que
não possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos
referentes à implantação ou expansão de empreendimento econômico, não se
caracterizam como subvenção para investimento, devendo ser computados na
determinação do lucro tributável.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
DURANTE A VIGÊNCIA DO RTT.
O tratamento tributário de que trata o art. 18 da Lei no 11.941/2009, relacionado
às subvenções para investimento, concedido como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos, nos anos-calendário de 2008 e 2009
somente se aplica às empresas que fizeram opção pelo Regime Tributário de
Transição.
DESCONTO OBTIDO NA LIQUIDAÇÃO DE DÍVIDA. OUTRAS
RECEITAS OPERACIONAIS.
O valor relativo ao desconto obtido na liquidação antecipada de dívida não tem
natureza de receita financeira, devendo ser registrado como "outras receitas
operacionais".
ESTIMATIVA NÃO RECOLHIDA NO ANO-CALENDÁRIO.
Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o término do
ano-calendário, o lançamento abrangerá a multa de ofício sobre os valores devidos por
estimativa e não recolhidos, e o imposto devido com base no lucro real apurado em 31
de dezembro, caso não recolhido, adicionado dos acréscimos previstos na legislação
vigente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. DOUTRINA. NÃO
VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos
ou judiciais ou em manifestações da doutrina especializada não vinculam os
julgamentos administrativos emanados em primeiro grau pelas Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

COMPETÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
DECORRENTE DE DESCONTOS OBTIDOS EM FUNÇÃO DE INCENTIVOS
FISCAIS.
A análise do reflexo na apuração de tributos federais dos descontos obtidos na
quitação antecipada de contrato de financiamento, estabelecido como benefício por lei
estadual, não configura invasão de competência tributária.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
Em razão da revogação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, a base de
cálculo da Cofins apurada no regime cumulativo, a partir de 28 de maio de 2009, é o
faturamento mensal, considerado como a receita bruta da venda de bens e serviços,
que se constitui da soma das receitas advindas da execução dos objetivos sociais da
pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
Em razão da revogação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, a base de
cálculo da contribuição para o PIS apurada no regime cumulativo, a partir de 28 de
maio de 2009, é o faturamento mensal, considerado como a receita bruta da venda de
bens e serviços, que se constitui da soma das receitas advindas da execução dos
objetivos sociais da pessoa jurídica.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência
matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, nos termos do voto do relator do presente
processo. [...]
Conclusão.
De todo o exposto, voto no sentido de considerar indevidos os lançamentos das
contribuições PIS e Cofins, referentes ao ano-calendário de 2010, mantendo-se
inalterados os demais valores lançados de ofício.
Recurso Voluntário
Notificada em 10.06.2014, e-fl. 613, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 08.07.2014, e-fls. 615-669, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

II. PRELIMINARMENTE: NULIDADES POR VÍCIOS NA LAVRATURA
DO AUTO DE INFRAÇÃO
1.1 — DA IMPOSSIBILIDADE DA LAVRATURA CONJUNTA DE AUTO
DE INFRAÇÃO COM TRIBUTOS DIVERSOS
A. r. decisão desacolheu a arguição de nulidade por preterição ao direito de
defesa, motivando que, o contribuinte teve pleno entendimento das infrações apuradas.
[...]
Inicialmente, há que destacar que a lavratura em conjunto de suposta infrações
de IRPJ/CSLL com PIS/COFINS, fere o Art. 92 do Dec. 70.235/72.
Tais autuações não se baseiam em um conjunto probatório, mas unicamente na
interpretação do Fisco, não havendo qualquer justificativa legal ou fática para a
lavratura em conjunto de autuação quanto a IRPJ/CSLL e PIS/COFINS, tributos
distintos com bases de cálculos diversas.
E mais, a presente autuação não se enquadra na exceção prevista § 1o do Art. 9o
do citado Decreto, pois a autuação não dependeu de conjunto probatório complexo,
destacadamente em razão da implantação do processo digital os parcos documentos
poderiam ser apresentados em quantos processos fossem necessários, e em especial
pelo fato da presente autuação ter como prova um contrato de 10 páginas, não
havendo que se cogitar em ser tal documento razão suficiente para juntar em único
auto de infração, eletrônico, tributos tão distintos.
As distinções existentes entre IRPJ/CSLL e PIS/COFINS demandam defesas
especificas, e a autuação em conjunto torna a defesa do contribuinte mais complexa ou
impossível, vez que para abordar cada ponto característico de cada tributo resultará em
uma defesa longa a qual dificilmente atingirá seus objetivos, pois dificilmente o
julgador terá oportunidade de analisar didaticamente cada ponto da defesa, restando
obstado o direito de defesa da Recorrente.
Logo, a autuação conjunta de tributos tão diversos lastreados em mera
interpretação, não em um complexo conjunto probatório, não se justifica devendo
prevalecer o disposto no caput do Art. 90 do decreto 70.250/72 declarando-se
totalmente nulo o presente auto de infração.
1.2. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA
É real a insegurança com que labora a Recorrente neste exercício de seus
direitos constitucionais de ampla defesa e de contraditório, já que não é possível
determinar o exato teor da acusação fiscal.
Verificando-se o auto de infração, constata-se não estarem cumpridas as
exigências contidas nos incisos III e IV do artigo 39, Dec. 7.574/11 que assim dispõe
sobre lançamento por AUTO DE INFRAÇÃO: [...].
Conforme se verifica do relatório fiscal, o presente Auto de Infração trata da
exigência de IRPJ/CSLL com multa isolada e ainda COFINS e PIS, entretanto é quase
impossível saber quais os supostos dispositivos legais infringidos, pois o relatório
aponta supostas omissões por razões diversas e ao final lista um emaranhado de
dispositivos legais.
O processo administrativo fiscal para determinação e exigência tributárias é
regido pelo Decreto no 70.235/72 e Decreto no 7.574/2011. Portanto, os atos e termos
processuais devem obediência a estes Decretos, o que não se verifica com exatidão na
presente autuação. Tratam-se, assim, de vícios insanáveis que comprometem o
presente auto de infração e, de igual modo, o direito de defesa da Recorrente.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Sabendo-se, pois, que as matérias processuais e tributárias são regidas pelo
princípio da estrita legalidade, conclui-se padecer de vício a presente autuação, pois é
impossível saber de onde se originou a conclusão fiscal.
Ora, tratam-se de requisitos de regularidade do auto de infração, e que restaram
descumpridos. O auto de infração é um documento oficial no qual a autoridade fiscal
descreve a infração cometida, aplicando-lhe a cominação cabível.
Ademais, uma verificação acurada dos documentos anexos ao auto de infração
desaguará também na conclusão de que os mesmos não atendem plenamente à
exigência legal, já que a extensa lista de dispositivos legais é genérica e vai além do
que aparentemente está autuado. [...]
Ante tão extensa lista de defeitos processuais, todas facilmente verificáveis no
auto de infração ora combatido, conclui-se pela sua nulidade. Vejamos o disposto nos
Art. 12 do Dec. 7.574/11 e art. 59 do Dec. 70.235/72 [...].
Qualquer Decisão que venha a ser proferida no presente processo restará eivada
de vício, porquanto a Recorrente encontra-se cerceada em seu direito de defesa, tendo
em vista a obscuridade que paira sobre a peça vestibular do presente auto de infração.
A Constituição de 1988 prevê em seu art. 5o: [...].
A Recorrente está com a oportunidade de exercer seus constitucionais direitos
do contraditório e da ampla defesa. Corolários do princípio do devido processo legal,
o contraditório e a ampla defesa são caracterizados pela possibilidade de resposta e a
utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos.
É da essência da ampla defesa dar a conhecer ao acusado de que está sendo
acusado e o porquê da acusação. Qualquer obstáculo que impeça a Recorrente de se
defender da forma legalmente permitida gera o cerceamento da defesa, causando a
nulidade do ato e dos que se seguirem.
Portanto, não estando perfeitamente formulada a acusação por parte da
Autoridade Fiscal, mister se faz declarar a nulidade do presente Auto de Infração.
1.3. NULIDADE POR ERRO DE DIREITO
A r. decisão desacolheu a arguição preliminar de nulidade por erro de direito,
motivando que este ponto estaria relacionado com o mérito da autuação (fls. 593).
Com todo o respeito, a Recorrente entende que ocorreu insanável nulidade
processual por erro de direito, em razão da equivocada premissa adotada pela
fiscalização, quando afirmou a inexistência de projeto de implantação ou expansão,
conforme pode ser visto no item 11.3 do Relatório Fiscal, parte integrante dos autos de
infração.
A autoridade incumbida da aplicação da lei, não pode incorrer em erro ou
inexatidão sobre o direito. Por essa razão, o ato administrativo impugnado se torna
inválido, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça e respeitável doutrina
sobre a matéria.
A Empresa autuada firmou o contrato de subvenção ao investimento
CTN/BEG/FOMENTAR No 016/99, com o agente financeiro do Programa Fomentar,
para implantação de um complexo industrial no Município de Luziânia, Goiás.
O projeto de implantação da unidade industrial da Recorrente foi aprovado
através da Resolução no. 1.532/99 de 25/03/99 e autorizado pelo despacho 080/99 de
16/06/99 do Comitê gestor do Programa Fomentar que tornaram-se partes integrantes
do contrato firmado com o agente financeiro, já colacionado aos autos.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Entretanto, o Representante fazendário firmou sua autuação na alegação de que
sequer houve projeto de implantação da indústria.
II) a efetiva e especifica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos em implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado (frisa-se, ainda, que nem mesmo houve projeto de implantação ou
expansão).
Como comprova o contrato, tempestivamente apresentado à Fiscalização, o
embasamento do Representante do Fisco Federal não procede, pois se firmou em
premissa inverídica restando contaminada toda a autuação.
A autoridade fiscal ao lavrar o Auto de Infração contra a empresa praticou erro
de direito que acarreta a nulidade insanável deste ato administrativo, pois afirmou -
apesar de constar do contrato que lhe foi entregue - que não houve sequer projeto para
implantação da indústria da Recorrente. [...]
O Erro de Direito tem origem no erro do critério jurídico — fundamento -
utilizado pelas autoridades fiscais para legitimar a autuação, uma vez que, como ato
administrativo, este somente terá validade quando for praticada conforme a legislação
aplicável.
Tendo em vista que o fundamento jurídico da autuação se baseia em fato
inverídico, estamos diante de erro de direito que não comporta retificação. [...]
Nem se cogite alegar tratar-se de erro de fato, pois o representante do Fisco
tomou esta questão como elemento motivador da autuação, não podendo ser tratado
como mero erro de fato, pois a informação da existência e aprovação de
implementação da indústria foi entregue à Fiscalização, logo, não se trata de
desconhecimento dos fatos, mas negativa dos fatos atingindo a esfera do direito,
devendo o presente auto de infração ser declarado nulo na sua totalidade.
III. DO DIREITO
A r. decisão não pode perpetrar, posto que em completa violação ao princípio da
hierarquia vertical das leis, se fundamentado em mero Parecer Normativo Cosit
112/78, o Fisco Federal desqualificou subvenção ao investimento de Ente Federado,
para subvenção para custeio, ao desvirtuar a intenção do Estado de subvencionar,
qualificando desconto previsto em Lei com objetivo de fomentar sua economia, para
mero perdão de dividas, o que não subsiste. É o que a Recorrente passa a reiterar.
III - 1. CONCEITO DE SUBVENÇÃO AO INVESTIMENTO
Inicialmente, de acordo com a r. decisão (trecho às fls. 594) restou
incontroverso o seguinte ponto:
"não restam dúvidas de que, no presente caso, o desconto obtido na quitação
antecipada do empréstimo concedido no âmbito do Programa Fomentar do Estado de
Goiás, adequa-se à definição de subvenção, visto que:
- constitui-se em auxilio pecuniário concedido pelo Estado;
- encontra-se prevista no orçamento público, conforme estabelecido em lei
estadual (Lei no. 13.436/98);
O Programa Fomentar tem a finalidade de auxiliar empresas para instalação e
desenvolvimento de novos empreendimentos no Estado de Goiás."
Para evitar interpretações aleatórias deve-se buscar o conceito do que seja
subvenções de investimento no ramo de direito a que pertence essa categoria jurídica,
ou seja, no Direito Financeiro onde se insere a classificação de despesas.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Logo, é preciso buscar os conceitos de um e de outro na Lei no 4.320/64 que
estatui normas gerais de Direito Financeiro aplicável no âmbito das três esferas
políticas. [...]
Resulta desses textos que subvenções são auxílios pecuniários para fins sociais
ou econômicos.
As dotações para investimento estão definidas no § 4o, do art. 12 da citada Lei
4320/64: [...]
Nesse conceito estão abrangidas as transferências para implantação de unidades
de empresa, sua expansão, inclusive despesas com planejamento, aquisição de
imóveis, equipamentos e materiais permanentes necessários a essa implantação ou
expansão.
Conjugando-se os dois conceitos que derivam da lei aplicável nacionalmente
temos que as subvenções para investimento são ajudas financeiras destinadas a
fomentar as atividades econômicas (industrial, comercial ou pastoril).
Via de regra essas transferências ocorrem para o setor público, o que não
impede o Poder Público destinar ajuda financeira ao setor privado a título de
subvenções para investimentos. É o que está prescrito no art. 19 da Lei no 4.320/64:
[...]
Este é o caso da Recorrente que recebeu as subvenções para investimentos
representadas em isenção de percentual do ICMS com base em autorização específica
das Lei nos 9.489/84 e 11.180/90, bem como o Dec. 3.822/92 do Estado de Goiás [...].
Assim, tendo em vista o animus do Estado em investir no desenvolvimento
econômico e a previsão legal para tal investimento, bem como o cumprimento das
metas pela Empresa Autuada, não se pode desqualificar a subvenção para
investimento para subvenção de despesas correntes para custeio ou mero perdão de
dividas como fez a fiscalização para efeito de enquadramento na base de cálculo dos
tributos federais e das Contribuições sociais.
Como visto é inconfundível a despesa de custeio que integra a categoria
econômica de Despesas Correntes com despesa de investimento que integra a
categoria econômica de Despesas de Capital, segundo a Lei no 4.320/64, sendo claro
que as subvenções recebidas pela Recorrente se enquadram na categoria investimento.
[...]
Em consonância com a legislação abalizada pelos Tribunais Administrativos e
Judiciais, não há como confundir despesas de investimentos expressas em concessiva
da isenção fiscal à Recorrente com despesas de custeio para cobrir seus custos e
despesas operacionais.
III - 2. SUBVENÇÃO AO INVESTIMENTO NO DIREITO TRIBUTÁRIO
Delimitada a natureza jurídica da subvenção para investimentos à luz do Estado
(fator do pagamento), vejamos os reflexos do recebimento da mesma na pessoa do seu
beneficiário. [...]
Consoante se extrai do excerto supra, as subvenções para investimentos
distinguem-se das subvenções para custeio, na medida em que as primeiras, não
tributáveis, prestam-se à expansão de atividades econômicas relevantes para o Estado,
enquanto as subvenções correntes (para custeio e operações) fazem face às despesas
correntes da empresa beneficiária, sendo alcançadas pela tributação. Distinguem-se de
ambas as modalidades de subvenções econômicas as subvenções sociais, destinadas a
entidades sem finalidades lucrativas.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Conforme, farta documentação apresentada à fiscalização, e reconhecido no
relatório da autuação, a Recorrente instalou uma indústria, a qual não existia antes.
Logo, resta claro que o valor subvencionado representou instalação de unidade
econômica que fomentou a economia local com a geração de centenas de empregos
diretos e indiretos e aumento na arrecadação do Estado cumprindo o desígnio da Lei
Estadual, não havendo que se falar em subvenção para custeio como quer o Fisco
Federal.
III - 3. DA INTENÇÃO DO PODER PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS EM
SUBVENCIONAR E DO INVESTIMENTO DOS VALORES SUBVENCIONADOS
À RECORRENTE
A presente autuação baseia-se simplesmente em interpretação do Agente
autuador que no intuito de descaracterizar subvenções ao investimento recebidas pela
Autuada do Estado de Goiás, distorce os fatos para subsidiar sua alegação de não
enquadramento no Parecer Cosit no 112/78: [...]
Tal assertiva destoa completamente da realidade, pois a Recorrente firmou
contrato de subvenção ao investimento com Estado de Goiás nos termos do
FOMENTAR - Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de
Goiás, criado pela Lei nc2 9.489/84 e alterações posteriores regulamentado pelo Dec.
3.822/92, para incentivar a implantação de indústria de alumínios e afins no Município
de Luziânia/GO.
E, ao contrário do alegado pelo Fisco houve um projeto aprovado o qual se
vincula ao contrato 016/99 firmado entre a Recorrente e o Agente Financeiro do
Estado de Goiás.
E mais, a Lei instituidora do Fomentar e suas alterações, bem como o Decreto
regulador, deixam evidentes a intenção de subvencionar do Poder Público, bem como
dispõe de exigências para que os valores subvencionados sejam efetivamente
utilizados na implementação do investimento aprovado e contratado. Neste sentido
veja-se o que dispõe a legislação:
LEI No 9.489, DE 19 DE JULHO DE 1984 [...]
LEI No 11.180, DE 19 DE ABRIL DE 1990. [...]
Da simples leitura dos dispositivos legais colacionados acima, resta evidente a
intenção de subvencionar do Estado de Goiás, pois o espírito da lei se calca na
intenção de utilizar recursos públicos para ampliar a Indústria do Estado e por
conseqüência promover o desenvolvimento regional.
E ainda, dispõe a legislação:
DECRETO No 3.822, DE 10 DE JULHO DE 1992 e alterações posteriores [...]
Como constatado acima, a legislação contempla obrigações que vinculam a
fruição dos benefícios com a efetiva aplicação dos valores na realização do projeto
aprovado.
III
—
3.1
PROVA
DESTINADA
A
CONTRAPOR
RAZÕES
POSTERIORMENTE TRAZIDAS AOS AUTOS - DA APLICAÇÃO DOS
RECURSOS PROVENIENTES DA SUBVENÇÃO, NA AMPLIAÇÃO DO
PARQUE INDUSTRIAL DA RECORRENTE. [...]
Foi exaustivamente demonstrado na impugnação que, a legislação do Estado de
Goiás contempla obrigações que vinculam a fruição dos benefícios com a efetiva
aplicação dos valores na realização do projeto aprovado. Igualmente, o Contrato
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

assinado pela Recorrente contém exigências que atrelam a subvenção ao cumprimento
do projeto aprovado pela Comissão Diretora do Programa Fomentar.
Mesmo diante destes fatos e da prova documental consistente no contrato
016/99 (fls. 561 a 574) a r. decisão motivou que, a Recorrente não teria comprovado a
condição estabelecida pela Lei Estadual no. 13.436/98, no § 12. do art. 12, (ampliação
ou modernização do parque industrial dentro do prazo máximo de 20 (vinte) anos).
Com tal motivação, a r. decisão desqualificou o Contrato
CTN/BEG/FOMENTAR no. 016/99 (fls. 561/574), como meio de prova. Daí a
necessidade deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais conhecer os
documentos que, circunstancialmente são apresentados para contrapor a motivação do
voto neste ponto, de modo a não configurar cerceamento de defesa e negativa de
vigência ao dispositivo do § 49• do art. 16, do Decr. 70.235/72. [...]
No presente caso é fato que, a Recorrente vem expandindo, continuamente, o
parque industrial implantado no município de Luziânia inclusive com a geração de
mais de 100 empregos diretos, documento que segue anexado ao presente recurso:
[...].
Reitera-se o teor de algumas Cláusulas do Contrato CTN/BEG/FOMENTAR no.
016/99 firmado em 13/07/99 (fls. 561/574): [...]
Da leitura dós dispositivos legais em conjunto com as cláusulas do Contrato fica
patente que os valores subvencionados são vinculados ao projeto aprovado para
implantação da indústria da Recorrente, não havendo margem para alegar que tais
valores não se referem a subvenção ao investimento.
III - 4. DAS CARACTERÍSTICAS DA PRESENTE SUBVENÇÃO AO
INVESTIMENTO
O Fisco alega não existir vinculação entre os valores subvencionados e os
investimentos realizados pela Recorrente, pois entende que o recebimento da
subvenção deve ser anterior a implantação do complexo industrial.
Ora, é característica principal de todas as subvenções lastreadas no ICMS, que
inicialmente a Empresa utilize recursos próprios ou outros empréstimos para concluir
o investimento e em fase posterior, quando houver faturamento obtenha redução do
valor do ICMS para recompor os valores despendidos. [...]
Assim como a maioria das subvenções Estaduais, a subvenção do Programa
Fomentar se caracteriza inicialmente pela redução do ICMS, e, em um segundo
momento pela liquidação antecipada dos contratos de financiamento do FOMENTAR:
LEI No 11.18, DE 19 DE ABRIL DE 1990. [...]
Frisa-se ainda, que através da Lei No 15.518/2006 o programa de incentivo em
questão autorizou a dedução dos valores dos investimentos feitos desde o inicio do
investimento: [...].
Logo, não há que se falar em mero perdão de dividas, mas em subvenção ao
investimento.
Frisa-se ainda, que, a presente subvenção obedece ao disposto no Art. 38 do
Decreto-Lei 1.598/77 estando caracterizado como subvenção ao investimento: [...]
Assim, a presente subvenção ao investimento cumpriu o disposto no Art. 38 do
Decreto-Lei 1.598/77, devendo ser reconhecida como tal, não havendo que se falar em
estrita vinculação dos valores subvencionados com o investimento, posto que
impossível gerar ICMS enquanto se está construindo um complexo industrial, e em
especial pelo fato do Decreto-Lei 1.598/77 não fazer tal exigência, não podendo um
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

mero parecer do Ministério dá Fazenda extirpar do mundo jurídico as subvenções ao
investimento que têm garantido o desenvolvimento e a sobrevivência dos Estados
periféricos do País.
III. 5. DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI No 11.638/2007 E O
NOVO TRATAMENTO CONTÁBIL A SER CONFERIDO ÀS PARCELAS
PERCEBIDAS A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. [...]
Firme nos fundamentos de direito a seguir expostos, a Recorrente discorda,
frontalmente, do entendimento dado às fls. 601, do r. Acórdão, no sentido de que: para
os não Optantes pelo RTT, os valores recebidos à título de subvenção para o
investimento, por transitarem na apuração do resultado do exercício, ficaram sujeitos à
tributação. Não há dispositivo na Lei tributária apto a sustentar o prolatado
entendimento.
Ademais, como ;será reiterado em seguida e também no item III — 8, deste
recurso, a Lei no. 11.638 não pretendeu impor mudanças fiscais, mas tão somente
trazer um novo regramento das demonstrações financeiras. Do mesmo modo, o art. 18,
da Lei no. 11.941/2009, ao introduzir a opção pelo RTT, busca, através dos seus
mecanismos, manter a neutralidade tributária.
De início cumpre reiterar que, a mudança mais relevante da Lei no 11.638, de
2007, cinge-se à nova filosofia contábil na qual se privilegia a essência sobre a forma,
a análise de riscos e benefícios sobre a propriedade jurídica e normas contábeis
orientadas por princípios e 1' não por regras excessivamente detalhadas e
formalizadas.
De agora em diante, todas as novas normas contábeis passam a ser convergentes
com as Normas Contábeis Internacionais.
Trata-se, na verdade, de norma jurídica que contempla normas societárias sem
reflexos na área tributária, porque para se alterarem normas tributárias é necessário lei
específica, devendo prevalecer, à falta de nova regulamentação fiscal, as regras até
então em vigor no momento da edição da lei contábil. É evidente que tais ajustes
fiscais serão necessários para permitir a adaptação às novas regras contábeis [...].
Conforme constado pela Fiscalização a Recorrente adotou a primeira opção,
contabilizando as subvenções ao investimento na conta de resultado, entretanto a
Empresa tem tido prejuízos fiscais não havendo lucros a distribuir e em caso de obter
lucro a Empresa efetuará ajuste no lucro liquido contábil, promovendo a exclusão dos
valores referentes às subvenções ao investimento, impedindo a distribuição de lucros
quanto a estes valores.
A contabilidade da Recorrente está em conformidade com o posicionamento da
Receita Federal do Brasil, externado na Solução de Consulta no 26 de 16/10/2012: [...]
Portanto, ainda que as subvenções governamentais transitam em contas de
resultado, não tem reflexos tributários. E, como já vimos, os dispositivos sobre a
tributação do PIS/COFINS e IRPJ/CSLL permanecem inalterados no sentido de que as
subvenções governamentais para investimentos constituem transferência de capital e,
atendidas determinadas condições, são não tributáveis.
III - 6. DO TRATAMENTO DAS SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO
NO ÂMBITO DO PIS/COFINS
No que tange ao PIS/COFINS, as subvenções não se caracterizam,
juridicamente, como receitas alcançadas pelas contribuições em apreço. A ausência de
plena disponibilidade sobre os recursos proporcionados pela subvenção, que transitam
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

pelo patrimônio do contribuinte com o único fim de ser reinvestido no múnus público,
a descaracterizam enquanto receitas, sob o prisma jurídico-tributário.
Considerando que as subvenções para investimento não se ajustam ao conceito
de receita não há falar em base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS, que
têm o faturamento ou receita bruta como base imponível. É o que se vê do art. 2o da
Lei no 9.718/98: [...]
A própria Lei no 9.718/98 reforça o entendimento de que a forma contábil não
define a natureza jurídica dos fatos sujeitos às contribuições. Em relação às
subvenções para investimentos, já havia se consolidado a jurisprudência
administrativa no sentido da sua não tributação pelo PIS/COFINS [...].
Com efeito, a mera mudança de contabilização das subvenções não alterou sua
natureza jurídica, mantendo-se a não tributação pelo PIS/COFINS.
Assim, e como base em todo o exposto é de concluir que os recursos
erroneamente inclusos na base de cálculo do PIS/COFINS pela autuação não são
tributáveis, posto tratar-se de subvenção para investimento vez que: i) houve a
intenção do Poder Público em transferir capital para a iniciativa privada; ii) a verba
oriunda da subvenção foi destinada para investimento na implantação de
empreendimento econômico, indústria, de interesse público, posto que gerou dezenas
de empregos diretos e centenas indiretos e aumentou substancialmente a arrecadação
do Estado; iii)) a subvenção foi instituída em Lei especifica; iv) O valor
subvencionado foi utilizado apenas para absorver prejuízos fiscais, não sendo objeto
de distribuição.
III. 7. DA NÃO INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS SOBRE RECEITAS
FINANCEIRAS
E ainda, por apego ao debate, há que ressaltar que mesmo se considerado, como
quer a Fiscalização Federal, que a subvenção recebida pela Recorrente seja subvenção
para custeio ou mero perdão de dívidas, mesmo assim não há incidência de
PIS/COFINS sobre estes valores por se tratar receita financeira não inclusa na base de
cálculo das contribuições recolhidas sob o regime cumulativo. [...]
No mesmo mote a Lei no 9.718/98 em seu Artigo 9o define que as variações
monetárias por disposição legal ou contratual são consideradas receitas financeiras
para fins de tributação pelo PIS/COFINS: [...]
Assim, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal em entendimento
exarado no Recurso Extraordinário RE 346084 / PR - 09/11/2005, julgou
inconstitucional o 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, que ampliava o conceito de
receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, as
receitas financeiras foram excluídas da base de cálculos das contribuições ao PIS e a
COFINS.
E ainda, com a revogação do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 através da Lei
no 11.941/2009, não se incluem mais na base de cálculo do PIS/COFINS cumulativo
as Receitas Financeiras das Pessoas Jurídicas para os fatos geradores ocorridos a partir
de 28/05/2009.
Logo, nos anos que a Empresa optou pelo lucro presumido recolhendo as
contribuições sob o regime cumulativo, não incide PIS/COFINS sobre as receitas
financeiras.
E igualmente, no ano que Empresa recolheu as contribuições sob o regime não
cumulativo não há que se falar em recolhimento de PIS/COFINS tendo em vista que a
legislação determina alíquota zero sobre tais valores.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Neste sentido é o Artigo 12 do Decreto n° 5.442/2005 [...].
Com efeito, se desconsiderada a subvenção, esta se encaixa em receita
financeira mantendo-se a não tributação pelo PIS/COFINS.
III. 8. O TRATAMENTO DAS SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO NO
ÂMBITO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO APÓS A EDIÇÃO DA MP No 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No
11.941/2009.
As mudanças estritamente contábeis trazidas pela Lei no 11.638/2007 e a falta
de regulamentação, no âmbito fiscal, dos possíveis efeitos das novas normas de
contabilização trazidas por aquela lei acabaram por suscitar dúvidas nos contribuintes
acerca do tratamento fiscal das subvenções para investimentos, haja vista que sua
contabilização não mais poderia se dar em conta de reserva de capital, eis que a Lei no
11.638/2007 alterou o art. 182 da Lei das S.A. (Lei no 6.404/77), excluindo as
doações, as subvenções para investimento e o prêmio recebido pela emissão de
debêntures do rol das contas classificadas como reservas de capital. Ademais, a novel
legislação determinou que as subvenções em apreço deveriam ser contabilizadas em
conta de receita, que, transitando pelo resultado e sem a previsão expressa de sua
dedutibilidade do lucro real, poderiam ensejar interpretação no sentido de sua
tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
Ora, conforme discorrido, a ausência de norma fiscal a disciplinar o tratamento
das subvenções na modalidade de transferência de capital, após as modificações
trazidas pela Lei no 11.638/2007, não implicou a sua tributação, uma vez que, embora
passassem a ser tratadas contabilmente como receita, não se conformavam à definição
jurídica de receita, desde que não distribuídas aos detentores do capital e somente
utilizada para absorção de prejuízos e incorporação ao capital, não se afigurando aptas
a suportar a incidência do IRPJ e da CSLL.
Ademais, como demonstrado à saciedade, a Lei no 11.638/2007 não pretendeu
impor mudanças fiscais, mas tão somente trazer um novo regramento das
demonstrações financeiras, neutro do ponto de vista tributário.
Aliás, a distinção entre normas contábeis e fiscais já podia ser identificada com
clareza desde o advento da Lei das S.A., que pretendeu distinguir as regras da
legislação comercial das regras fiscais, consoante se dessume de seu art. 177. As
primeiras, fundadas na ciência contábil, tendo por objetivo fornecer um quadro
fidedigno da situação patrimonial da entidade, provendo informações necessárias à
atuação das autoridades reguladoras do mercado de capitais, dos agentes do mercado e
dos próprios acionistas, contrastam com as finalidades e fundamentos das normas
fiscais, que têm disciplina própria e cujos efeitos guardam certa autonomia em relação
aos conceitos, institutos e formas do direito privado (art. 109 do CTN).
A separação nítida entre escrituração comercial e fiscal também foi adotada
pelo Decreto-Lei no 1.598/77, que adaptou a Lei no 6.404/76 à legislação fiscal,
instituindo, entre outras Previsões, o Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR. [...]
Assim, com base na distinção entre escrituração comercial e efeitos tributários e
tendo em, vista a natureza jurídico-fiscal das subvenções para investimento, que não é
definida pela forma de registro contábil do evento, postulou-se ao longo do parecer a
exclusão daquelas subvenções (para investimento) da base de cálculo da CSLL e do
IRPJ, para neutralizar o efeito fiscal decorrente da sua contabilização como receita do
exercício integrante do lucro líquido, este ponto de partida para o cálculo da CSLL e
do IRPJ.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Pois bem, foi exatamente a alternativa proposta no parecer, elaborado antes da
adaptação pela lei fiscal das modificações contábeis trazidas pela Lei no 11.638/2007,
que prevaleceu nas disposições atinentes à matéria, previstas na MP no 449/2008, art.
18, posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009.
A par das modificações perpetradas pela Lei no 11.638/2007, foi editada a MP
no 449/2008, instituindo um regime transitório de tributação, até que regulamentadas
pela legislação fiscal as alterações promovidas pela lei contábil. Mas, no que tange às
subvenções para investimentos, a própria MP tratou de estabelecer a disciplina fiscal.
Deveras, a exposição de motivos da MP no 449/2008 justifica a exclusão das
subvenções para investimentos da base de cálculo do IRPJ, como meio de reforçar a
capitalização das empresas, reconhecendo que as transferências de capital efetuadas
mediante aquelas subvenções já eram isentas do IRPJ por força do art. 38 do Decreto-
Lei no 1.598/77 e assim permanecem, não obstante a sua contabilização como receita,
desde que posteriormente Mantidas em reservas de lucros. [...]
Segundo a exposição de motivos, embora integrante do lucro contábil e passível
de compor uma modalidade de reserva de lucros, o aporte de capitais efetuado por
meio das subvenções não se afigura acréscimo de patrimônio suscetível à incidência
do IRPJ e CSLL, desde que não apropriados privadamente tais recursos.
Com efeito, o art. 18 da Lei no 11.941/2009 determinou a exclusão no Livro de
Apuração do Lucro Real - LALUR das subvenções para investimento, computadas
previamente como receita na demonstração do resultado do exercício. É dizer, a
legislação fiscal passou a prever expressamente a dedução das receitas atinentes às
subvenções para investimento e doações da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
determinando, ainda, que tais receitas integrantes do lucro líquido, após a apuração
deste, sejam transferidas para reserva de lucro a que se refere o art. 195-A da Lei das
S.A., até o limite do lucro líquido do exercício.
E mais, o art. 195-A, introduzido pela Lei no 11.638, prevê a Reserva de
Incentivos Fiscais onde deve ser contabilizada a subvenção para investimentos (não
mais em reserva de capital), e permite que tal reserva de lucro não seja objeto de
distribuição aos acionistas, pela sua exclusão da base de cálculo dos dividendos
mínimos obrigatórios, de modo que seja atendido o requisito já apontado ao longo do
parecer — de não distribuição aos acionistas, para que não seja tributada a subvenção.
Confira-se o art. 18 da Lei no 11.941/2009, que estabelece os critérios para a
não tributação da subvenção para investimento, a par das alterações promovidas pela
Lei no 11.638 [...].
Consoante se dessume do artigo transcrito supra, mantém-se a possibilidade de
incorporação da subvenção (reserva de lucro) ao capital, devendo ser observada a
proibição de distribuição (art. 18, §12, III) e restituição aos sócios dos valores das
subvenções incorporados ao capital (art. 18, §12, I e II), como pressupostos à sua não
tributação. Vê-se que o legislador, após as modificações da lei societária, manteve, em
linhas gerais, o tratamento fiscal já consagrado às subvenções, adaptando-o aos
comandos, de natureza contábil, previstos na Lei no 11.638/2007.
Assim é que, incorporado ao capital o valor da subvenção registrado como
reserva de lucro e havendo posterior restituição de capital ao titular da participação
societária mediante redução do capital social, deve haver a tributação do valor
restituído até o limite da subvenção excluída anteriormente da base de cálculo do
imposto (art. 18, §1o, I). Se, por outro lado, a redução do capital restituído aos sócios
ou acionistas se der até cinco anos antes da data em que ocorreu a subvenção,
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

posteriormente incorporada ao capital, haverá a tributação do valor restituído até o
limite do valor da subvenção excluída da base de cálculo do tributo (art. 18, §12, II).
Assim, é indiferente à tributação o fato de a restituição do capital aos sócios se
dar antes ou depois da incorporação do valor da subvenção ao capital social,
atentando-se que a restituição de capital havida em período superior a cinco anos antes
da data de ocorrência da subvenção não se sujeita à tributação.
O art. 18 também dispõe que, se não for destinado o valor da subvenção à
reserva de lucros, incidirá o IRPJ, esclarecendo, ainda, que, seno período de apuração
dos lucros, não houver lucro líquido superior ao valor das subvenções para
investimento e das doações, nos exercícios subseqüentes, deverá ser transferido para a
reserva de lucros (Reserva de Incentivos Fiscais) o valor da subvenção e das doações
não transferido no período base por insuficiência de lucros (art. 18, § 32).
Cumpre ressaltar, por fim, que a disciplina das doações e subvenções para
investimento não apresenta a transitoriedade característica do Regime Tributário de
Transição — RTT, instituído Pela MP no 449/2008, para suprir a falta de
regulamentação fiscal das modificações perpetradas pela novel legislação societária
[...].
Ora, os excertos transcritos acima só vêm confirmar a neutralidade fiscal
pretendida pela Lei no 11.638/2007 e que motivou a instituição do RTT, como meio de
garantir segurança jurídica até que a legislação fiscal venha atribuir efeitos tributários
ao novo regramento contábil. É preciso que 36o citado regime de fato concretize a
neutralidade fiscal propalada pela nova lei contábil, o que somente será possível se a
apuração fiscal tomar por base a "antiga contabilidade", em relação aos eventos cuja
contabilização tenha sido alterada, sem que a lei tributária tenha sido adaptada para
definir os efeitos fiscais das mudanças da lei societária. No caso das subvenções para
investimentos e doações, a própria MP, convertida na Lei no 11.941/2009, tratou de
regrar os efeitos fiscais decorrentes da nova forma de contabilização, pelo que
afigurar-se-ia ilógico e inócuo submetê-las ao regime tributário de transição. [...]
Com efeito, a mera mudança de contabilização das subvenções não alterou sua
natureza jurídica, mantendo-se a não tributação pelo IRPJ e a CSLL. Assim, e como
base em todo o exposto é de concluir que os recursos erroneamente inclusos na base
de cálculo do IRPJ/CSLL pela autuação não são tributáveis, posto tratar-se de
subvenção para investimento vez que: i) houve a intenção do Poder Público em
transferir capital para a iniciativa privada; ii) a verba oriunda da subvenção foi
empreendimento econômico, destinada para investimento na implantação de
industrial, de interesse público, posto que gerou mais de 100 empregos diretos e
centenas indiretos e aumentou substancialmente a arrecadação do Estado; iii)) a
subvenção foi instituída em Lei especifica; iv) valor subvencionado foi utilizado
apenas para absorver prejuízos fiscais, não sendo objeto de distribuição.
9. DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
SOBRE A ESTIMATIVA DO IRPJ/CSLL NÃO RECOLHIDAS MENSALMENTE
A autuação lançou multa de oficio pelo não recolhimento integral de estimativas
mensais.
Referida exigência, baseou-se no entendimento de que as subvenções
concedidas à Recorrente seriam supostamente para custeio, razão pela qual teria
havido, no entendimento da Fiscalização, uma omissão de valores reativos a todos os
meses do ano-calendário de 2009.
Todavia, tratando-se de pessoa jurídica submetida ao lucro real anual e, portanto
sujeita aos recolhimentos mensais por estimativa, o lançamento de ofício decorrente
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

da verificação de infração à legislação do imposto de renda deveria referir-se ao
período de apuração anual, correspondente ao balanço encerrado em 31/12/2009.
Cabe citar, neste particular, o artigo 2, parágrafo 39, da Lei no 9.430/96, que
expressamente prevê a apuração do lucro real em 31 de dezembro para as pessoas
jurídicas sujeitas aos recolhimentos mensais por estimativa. [...].
Constata-se, assim que uma vez encerrado o ano-calendário, não há que se falar
em estimativa. O imposto apurado é o final e as estimativas perdem a sua eficácia.
Portanto, a formalização do lançamento de diferenças de estimativas não é
possível a luz da legislação de regência, visto que esta apenas permite o lançamento
do imposto de renda definitivo — após ocorrido o fato gerador — apurado quando do
ajuste anual. [...]
Logo, a pretensão formulada pela D. Fiscalização no AI ora guerreado se faz
incabível devendo ser cancelando o lançamento efetuado e as multas aplicadas.
III
-
10.
INCENTIVO
FISCAL
ESTADUAL
-
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA DO FISCO FEDERAL PARA FISCALIZAR
Finalmente, o incentivo fiscal foi concedido à Recorrente por prazo certo e sob
condição na forma do art. 178 do CTN: [...].
Assim, se o incentivo fiscal não foi cancelado, nem anulado pelo Estado de
Goiás é porque ele cumpriu os objetivos de fomentar e expandir a atividade
econômica no Estado.
Não cabe ao Fisco Federal fiscalizar a aplicação dos recursos provenientes do
incentivo fiscal outorgado à Recorrente pelo Estado de Goiás. Cabe a ele apenas
fiscalizar o cumprimento dos termos e condições dos incentivos fiscais outorgados
pela União.
Se o ente político titular da outorga isencional deu-se por satisfeito com a
destinação dos recursos dela decorrente não cabe ao Fisco de outra esfera política
contestar, destacadamente pelo fato da Lei 11.180/90 só autorizar o inicio da fruição
dos benefícios após inicio das obras e o recebimento anual está condicionado ao
cumprimento de todas as fases do projeto apresentado e aprovado.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV — DOS PEDIDOS
Por todo exposto requer:
(A) o acolhimento do presente Recurso, deferindo-se a juntada dos anexados
documentos (§ 42., do art. 16, do Decr. 70.235/72) que se contrapõe a motivação dada
no r. Acórdão da 3a Turma da DRJ/FOR (trecho às fls. 597, penúltimo §) que
desqualificou o Contrato CTN/BEG/FOMENTAR no. 016/99 (fls. 561/574) como
meio de prova;
(B) o acolhimento das preliminares e a declaração de nulidade do lançamento de
crédito tributário;
(C) no mérito, a reforma em parte, do r. Acórdão no. 08-29.637, da 3a Turma da
DRJ/FOR, acolhendo integralmente as razões do presente recurso [...].
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Em 13.03.2019 a Recorrente adita o recuso voluntário, e-fls. 711-715.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
O presente auto de infração foi lavrado para a exigência de tributo federal sobre
os valores recebidos pela Autuada a título de subvenção estadual, criado pela Lei
Estadual no 9.489, de 19 de julho de 1984, e reformulado pela Lei Estadual no 11.180,
de 19 de abril de 1990, a qual se encontra vigente com diversas alterações.
Contudo, os art. 9o e 10 da Lei Complementar no 160/2017 pacificou essa
discussão estipulando que os incentivos estaduais são subvenção para investimento
[...].
Em cumprimento à 1-C 160 foi publicado o Convênio Confaz no 190/2017
tratando das informações que a serem prestadas para cumprimento dos requisitos da
citada 1-C 160/17 [...].
As novas regras, estabelecidas pela Lei Complementar no 160, portanto, têm
efeitos retroativos para aplicação aos processos administrativos pendentes, para que se
considerem subvenções para investimento os benefícios concedidos pelos Estados e
Distrito Federal, na forma do artigo 155, II, da Constituição Federal, sem a exigência
de requisitos não previstos no próprio artigo 30.
Assim, impende-se destacar que o Estado de Goiás cumpriu todas as exigências
convalidando os benéficos fiscais da Recorrente:
a) Em cumprimento do disposto na LC no 160/17 e do Convênio CONFAZ no
190/17, o Estado de Goiás Publicou o Decreto no 9.193/2018, dando publicidade à
relação de atos normativos de que trata o inciso I da cláusula segunda do Convênio
ICMS 190/17, cópia anexa (Doc. 01), no qual foi incluído o benéfico fiscal concedido
à Autuada atualmente regulado pela Lei Estadual no 11.180, de 19 de abril de 1990 e
suas alterações, conforme consta do Anexo V Páginas 36-40 do Decreto no
9.193/2018. E, também no anexo VI do citado Decreto no 9.193/2018 às paginas 41-
44.
Por fim, em 11 de dezembro de 2018 foi publicado no DOE a LEI No 20.367
que reinstitui as Leis de Decretos estaduais que concedem benefícios fiscais,
cumprindo, assim a o ultimo procedimento exigido pela Lei Complementar 160/2017
e pelo Convênio ICMS 190/2017 para convalidação do benéfico fiscal usufruído pela
Recorrente, Cópia anexa (Doc. 03).
Destarte, após a publicação a derrubada do veto dos citados artigos 9o e 10 da
Lei Complementar no 160/2017, restou superada a discussão acerca da natureza das
subvenções recebidas em razão da concessão de benefícios estaduais, pois a lei dispõe
claramente que todos os benefícios e incentivos fiscais relativos a ICMS são
considerados subvenção para investimento. Logo, as verbas objeto desta autuação não
são passíveis de incidência de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP ou COFINS, tornando
insubsistente a matéria deste auto de infração.
Ante o exposto, pugna-se pelo reconhecimento da perda do objeto da presente
autuação e, portanto, a improcedência do lançamento.
Em 28.04.2022 a Recorrente adita o recuso voluntário, e-fls. 792-796.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1. Pedido de Antecipação do Julgamento
A Lei no 9.784/1999, que regula o Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, traz em seu Art. 60-A, I, que, no campo do processo
Administrativo Federal, se figurarem como parte ou interessado pessoas com idade
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

igual ou superior a 60 (sessenta) anos, detém a prioridade na tramitação nos
procedimentos administrativos. [...]
Neste viés, nos termos da Lei no 9.784/1999 e do Regimento Interno no CARF
Art. 46, VI (RICARF), solicitamos prioridade no julgamento do presente processo em
razão da presença de dois advogados com idade superior a 60 (sessenta) anos, quais
sejam o Dr. Aparecido Barrios Costa, OAB/GO no 13.881, que conta com 74 (setenta
e quatro) anos atualmente, e o Dr. Antônio Balian, OAB/GO no 16.824, com 79 anos,
ambos devidamente constituídos como procuradores por meio do instrumento
acostado às fls. 487, estando anexas a esta manifestação as cópias das carteiras da
OAB.
2. Extinção da Suposta Infração Pela LC 160/17
A Empresa teve lavrado em seu desfavor o presente Auto de Infração exigindo
Tributo Federal sobre os valores recebidos a título de subvenção estadual, criados pela
Lei Estadual no 9.489, de 19 de julho de 1984, e reformulado pela Lei Estadual no
11.180, de 19 de abril de 1990, a qual se encontra vigente com alterações.
No entanto, conforme é de conhecimento desta E. Seção, em 07 de agosto de
2017 foi sancionada a Lei Complementar no 160/2017, que pacificou a discussão ao
estipular que os incentivos estaduais são subvenção para investimentos, nos termos
dos Arts. 9o e 10 [...].
Nessa acepção foi juntado nos presentes Auto, às fls. 560 - 574, os
comprovantes de que o benefício fiscal em questão foi devidamente convalidado,
atendendo todos os requisitos dispostos na LC 160 e Convenio Confaz 190/2017.
Posto isto, em 13 de julho de 2021, a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), por meio do Acórdão de no 9101.005.508, decidiu por afastar a incidência de
IRPJ sobre benefício fiscal. Entendimento esse com o advento da Lei Complementar
no 160 subtraiu a competência das Autoridades de Fiscalização Tributária Federal e
dos próprios Julgadores do contencioso Tributário de analisar normativos locais, e,
consequentemente, de decidir se determinada benesse estadual ou distrital, referente
ao ICMS, trata-se de subvenção de custeio ou de investimento. [...].
Por sua vez, no mês de dezembro de 2018, foi publicada no Diário Oficial do
Estado (DOE) a Lei no 20.367/2018, que dispõe sobre a reinstituição dos incentivos,
dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais e das isenções relativos ao ICMS.
Deste modo, cumpria-se o último requisito exigido pela Lei Complementar
160/2017 para, de fato, convalidar o Beneficio Fiscal utilizado pela ALBRACOLOR.
Nesse passo, resta evidenciada a superação da discussão acerca das naturezas
das subvenções recebidas em razão da concessão de benefícios estaduais, pois a Lei
dispõe claramente que todos os Benefícios e Incentivos Fiscais relativos a ICMS são
considerados subvenção para investimentos. Logo, as verbas objeto desta autuação
não são passíveis de incidência de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP ou COFINS, tornando
insubsistente a matéria deste Auto de Infração.
Nessa medida, requer o seguinte:
a) a prioridade do Julgamento, com base no Art. 46, VI, da Portaria MF no 343,
de 09 de julho de 2015 (versão multivigente atualizada em 14.02.2022) – RICARF
(Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), uma vez que
os procuradores Dr. Aparecido Barrios e Dr. Antônio Balian atendem aos requisitos da
Lei no 9.784 de 29.01.1999, em seu Art. 69-A, por possuírem idade superior a 60
(sessenta) anos;
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

b) O reconhecimento da perda do objeto da Autuação, em decorrência da LC
160 e regulamentos;
c) Ou, de maneira diversa, em consonância com o entendimento firmado nas
Câmaras Superiores, seja reconhecida a não incidência de tributos federais sobre
benefício fiscal estadual, julgando totalmente improcedente o Lançamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito das exigências de IRPJ e de CSLL referentes aos
anos-calendário de 2008, de 2009 e de 2010 e de PIS e de Cofins referentes ao ano-calendário de
2009 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Competência
A Recorrente alega ausência de competência da União para fiscalizar incentivo
fiscal estadual.
A Constituição da Republica Federativa do Brasil determina:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: [...]
III - renda e proventos de qualquer natureza; [...]
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: [...]
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, cria a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, órgão da esfera do Poder Executivo Federal, responsável pela gestão da Administração
Aduaneira e Tributária em âmbito nacional.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:
I - planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades de
administração tributária federal e aduaneira, incluídas aquelas relativas às contribuições
sociais destinadas ao financiamento da seguridade social e às contribuições devidas a
terceiros, assim entendidos outros fundos e entidades, na forma da legislação em vigor;
II - propor medidas de aperfeiçoamento, regulamentação e consolidação da legislação
tributária federal;
III - interpretar e aplicar a legislação tributária, aduaneira, de custeio previdenciário e
correlata, e editar os atos normativos e as instruções necessárias à sua execução;
IV - estabelecer obrigações tributárias acessórias e disciplinar a entrega de declarações;
V - preparar e julgar, em primeira instância, processos administrativos de determinação
e exigência de créditos tributários e de reconhecimento de direitos creditórios relativos
aos tributos administrados pela RFB;
O Código Tributário Nacional prescreve:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023, prevê:
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1ainstância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); [...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobrea Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, [...].
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários
relativos à exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até
o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim considerado o valor do principal
mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, [...].
No presente caso, houve o lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, e-
fls. 04-47, pela:
Contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valor relativo a receita
auferida a título de "desconto na quitação antecipada do FOMENTAR", benefício
concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do financiamento tomado junto
ao Programa FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para investimento [...].
Assim, compete à RFB proceder ao lançamento de ofício dos tributos por ela
administrados nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

declaração inexata, matérias tributáveis estas que são objeto de reexame nessa segunda instância
de julgamento no presente feito fiscal.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prescreve:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de
prova.
No presente caso, houve os lançamentos de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins,
e-fls. 04-47, pela:
Contabilização indevida, como subvenções para investimento, de valor relativo a receita
auferida a título de "desconto na quitação antecipada do FOMENTAR", benefício
concedido pelo Estado de Goiás na quitação antecipada do financiamento tomado junto
ao Programa FOMENTAR, não enquadrado como subvenção para investimento [...].
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Verifica-se que os Autos de Infração podem ser objeto de um único processo em
relação ao mesmo sujeito passivo, dado que a comprovação dos ilícitos depende dos mesmos
elementos de prova.
A constituição do crédito tributário pelo lançamento é procedimento
administrativo privativo da autoridade administrativa em que se verificou: (a) a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente; (b) a identificação da matéria tributável, conforme
enquadramento legal expressamente distinguido; (c) o cálculo do montante do tributo devido; (d)
a identificação correta do sujeito passivo da obrigação tributária e (e) a aplicação da penalidade
cabível. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional e art. 39 do Decreto no 7.574,
de 29 de dezembro de 2011 ).
O vício material decorrente do erro de direito pode ser identificado no objeto, ou
seja, no próprio lançamento de ofício tal como o descompasso de feição externa, internormativa.
Configura-se o erro de direito consistente naquele que decorre do conhecimento e da aplicação
incorreta da norma tributária, entre outras hipótese quando se comprove falsidade, erro ou
omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1475503/PE).
A Solução de Consulta Interna Cosit no 08, de 08 de março de 2013, esclarece:
No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária (hipótese de
incidência) com o fato jurídico tributário em um dos elementos do consequente da
regra-matriz de incidência, qual seja, o pessoal. Há erro no ato-norma. É vício material
e, portanto, impossível de ser convalidado.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prescreve:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
O contrato de subvenção ao investimento CTN/BEG/Fomentar no 016, de 1999, e-
fls. 146-173, foi regularmente analisado pelas autoridades lançadora e julgadora de primeira
instância em cotejo com os registros contábeis e fiscais. Assim, não há quaisquer incorreções nos
feitos fiscais, pois foram consideradas todas as provas produzidas nos autos, embora a
Recorrente demonstre inconformismo com a sua apreciação.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa do
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Prioridade de Tramitação
A Recorrente requer a prioridade de tramitação do procedimento, uma vez que o
representante legal da pessoa jurídica é pessoa com idade superior a 60 anos.
A Lei no 10.741, de 01 de outubro de 2003, prevê:
Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na
execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
§ 1o O interessado na obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de
sua idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para decidir o feito,
que determinará as providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em
local visível nos autos do processo.
§ 2o A prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do
cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável, maior de 60
(sessenta) anos.
§ 3o A prioridade se estende aos processos e procedimentos na Administração Pública,
empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento
preferencial junto à Defensoria Publica da União, dos Estados e do Distrito Federal em
relação aos Serviços de Assistência Judiciária.
§ 4o Para o atendimento prioritário, será garantido à pessoa idosa o fácil acesso aos
assentos e caixas, identificados com a destinação a pessoas idosas em local visível e
caracteres legíveis. (Redação dada pela Lei no 14.423, de 2022)
§ 5o Dentre os processos de pessoas idosas, dar-se-á prioridade especial aos das maiores
de 80 (oitenta) anos. (Redação dada pela Lei no 14.423, de 2022)
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei. [...]
Art. 69-A. Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os
procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado: (Incluído pela
Lei no 12.008, de 2009).
I - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
A Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prescreve:
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os
procedimentos judiciais:
I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das
enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988. [...]
§ 1o A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição,
deverá requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que
determinará ao cartório do juízo as providências a serem cumpridas.
§ 2o Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o
regime de tramitação prioritária.
O Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023, prevê:
Art. 86. Terão tramitação prioritária os processos: [...]
VI - nos quais figure como parte ou interessado, nos termos do art. 69-A da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos,
dentre as quais terão prioridade especial as maiores de oitenta anos, pessoa portadora de
deficiência física ou mental e pessoa portadora de moléstia grave, mediante
requerimento do interessado e prova da condição;
Interpretando esses dispositivos legais, o Recurso Especial no 1801884/SP
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim define:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO. TRAMITAÇÃO. PRIORIDADE. IDOSO.
LEGITIMIDADE. ART. 71 DA LEI No 10.471/2003. ESTATUTO DO IDOSO. ART.
1.048 DO CPC/2015. REQUERIMENTO. CONCESSÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir quem legitimamente pode postular a prioridade de
tramitação do feito atribuída por lei ao idoso.
3. A prioridade na tramitação do feito é garantida à pessoa com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos que figura como parte ou interveniente na relação processual (arts.
71 da Lei no 10.471/2003 e 1.048 do CPC/2015).
4. A pessoa idosa é a parte legítima para requerer a prioridade de tramitação do
processo, devendo, para tanto, fazer prova da sua idade.
5. Na hipótese dos autos, a exequente - pessoa jurídica - postula a prioridade na
tramitação da execução de título extrajudicial pelo fato de um dos executados ser pessoa
idosa, faltando-lhe, portanto, legitimidade e interesse para formular o referido pedido.
Para os fins legais, a pessoa idosa que faz jus à tramitação prioritária nos
processos restringe-se à atuação como parte - autor, réu ou litisconsorte - ou como interveniente,
assim considerado aquele que ingressa nos autos, entre outras hipóteses, por meio da assistência,
da denunciação da lide ou do chamamento ao processo, nos termos dos arts. 119 a 132 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015.
No presente caso, a Recorrente, pessoa jurídica, e o seu representante legal
postulam a prioridade na tramitação do processo administrativo fiscal. Ocorre que lhes faltam
legitimidade para formular o referido pedido.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Lançamento de Ofício
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
A Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, prevê:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
O Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, prescrevia à época:
Art. 38 - Não serão computadas na determinação do lucro real as importâncias,
creditadas a reservas de capital, que o contribuinte com a forma de companhia receber
dos subscritores de valores mobiliários de sua emissão a título de: (Vide)
I - ágio na emissão de ações por preço superior ao valor nominal, ou a parte do preço de
emissão de ações sem valor nominal destinadas à formação de reservas de capital;
II - valor da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
III - prêmio na emissão de debêntures;
IV - lucro na venda de ações em tesouraria.
§ 1o - O prejuízo na venda de ações em tesouraria não será dedutível na determinação do
lucro real.
§ 2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações não serão computadas na determinação do lucro real, desde
que:
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no artigo 36 e seus
parágrafos; ou b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço
do contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas.
§ 2o - As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que:
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do
artigo 19; ou
b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas.
O Parecer Normativo CST no 112, de 29 de dezembro de 1978, interpreta:
2.8. O DL 1.598/77, na seção dedicada ao disciplinamento dos "Resultados Não
Operacionais", fez incluir no § 2o de seu art. 38 as seguintes normas sobre as
Subvenções:
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

"As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos,
e as doações não serão computadas na determinação do lucro real, desde que:
a) registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para absorver
prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do
art. 19; ou b) feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas".
2.9. A primeira conseqüência que se extrai do citado art. 38 é que as Subvenções para
Investimento também são tributáveis, na qualidade de integrantes dos "Resultados não
Operacionais". Para não serem tributáveis, devem ser submetidas a um tratamento
especial, consistente no registro como reserva de capital, a qual não poderá ser
distribuída.
2.10. A segunda conseqüência é que Subvenções, neste caso, já não está sendo
empregada de maneira ampla e genérica, tal como o foi no art. 44 da Lei no 4.506/64.
Ao se incluir a isenção ou redução de impostos como formas de subvenção, fica patente
a intenção de identificar as Subvenções para Investimento com recursos oriundos de
pessoas jurídicas de direito público.
O Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás –
Fomentar foi criado pela Lei Estadual n° 9.489, de 19 de julho de 1984. Posteriormente o
Programa Fomentar está regulamentado pela Lei Estadual n° 11.180, de 19 de abril de 1990.
Alterada pela a Lei Estadual n° 11.660, de 27 de dezembro de 1991, regulamentado pelo Decreto
n° 3.822 de 10 de julho de 1992.
Este programa tem como escopo o incremento da atividade econômica em Goiás,
incentivando a expansão das atividades industriais consideradas relevantes. Um dos instrumentos
é a concessão de empréstimos de montante equivalente a até 70% (setenta por cento), via
recursos orçamentários, do Imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) que a empresa tiver de recolher ao erário estadual.
A Lei Estadual n° 13.436, de 30 de dezembro de 1998, regulamentada pelo
Decreto no 4.989, de 30 de dezembro de 1998, e pelo Decreto no 5.036, de 16 de abril de 1999,
concede desconto na a quitação antecipada do referido empréstimo, caso em que este montante é
considerado como subvenção para investimento:
Art. 1o Os contratos de financiamento com recursos do Fundo de Participação e
Fomento à Industrialização do Estado de Goiás FOMENTAR - poderão ser,
mensalmente, objeto de oferta pública com vistas à sua liquidação antecipada,
observando-se as disposições regulamentares e; ainda, as seguintes condições:
I – o pagamento deve ser feito em moeda corrente, no valor obtido em leilão, originário
dos saldos devedores dos contratos de financiamento, observando o preço mínimo
apurado na data de sua oferta;
II – o pagamento efetivar-se-á em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas,
vincenda a 1a em 30 (trinta) dias após a assinatura do instrumento correspondente,
incidindo juros equivalentes aos exigidos nos contratos de financiamento com recursos
do FOMENTAR;
III - os pagamentos deverão ser feitos ao Tesouro Estadual mediante documento de
arrecadação apropriado e, excepcionalmente, conforme disposto em regulamento, e
somente para apoio à realização de empreendimentos públicos, serão eles destinados ao
FOMENTAR, respeitada a cota parte dos Municípios"
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

IV –a utilização do benefício desta lei é condicionada à realização dos investimentos
fixados decorrentes de projetos objeto dos respectivos contratos, nos termos do
Regulamento FOMENTAR;
V – os contratos de financiamentos são cedidos mediante leilão, nos termos deste artigo,
cujas ofertas públicas deverão acontecer a cada 30 (trinta) dias, até a completa
liquidação dos saldos devedores apurados nos contratos correspondentes;
§ 1o A pessoa jurídica titular de estabelecimento beneficiário do incentivo do Fundo de
Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás - FOMENTAR, aplicará
o montante equivalente ao desconto obtido com a quitação antecipada do contrato de
financiamento firmado com o mesmo Fundo, representado por seu agente financeiro,
nos termos deste artigo, na ampliação e/ou na modernização do seu parque industrial
incentivado dentro do prazo máximo de 20 (vinte) anos, a contar da data da realização
do leilão respectivo.
§ 2o O montante a que se refere o § 1o é considerado subvenção para investimento,
podendo ser incorporado ao capital social da pessoa jurídica titular do estabelecimento
beneficiário do incentivo ali mencionado ou mantido em conta de reserva para futuros
aumentos de capital, vedada sua destinação para distribuição de dividendos ou qualquer
outra parcela a título de lucro.
Nesse sentido, à época, os requisitos para fruição do incentivo caracterizado como
subvenção de investimento são: (a) os recursos devem ser originários de pessoas jurídicas de
direito público; (b) os recursos devem ter destinação específica para investimentos em
implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado; (c) necessário sincronismo
entre a intenção do subvencionador com a ação do subvencionado; (d) o beneficiário da
subvenção deve ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico; e (e) os recursos
devem ser registrado contabilmente em conta de reserva de capital que poderá somente ser
utilizada para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social.
Consta no Relatório Fiscal, e-fls. 48-66:
II.3 – O Desconto Obtido na Quitação Antecipada do Financiamento junto ao
FOMENTAR não é Subvenção para Investimento
13. Em resposta ao Termo de Continuação do Procedimento Fiscal, foram
apresentadas cópia do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento no 016/99,
e aditivo no 01 (Doc. 5.2). De acordo com os referidos documentos, os recursos
provenientes do FOMENTAR são utilizados para CAPITAL DE GIRO.
14. Os recursos provenientes dos descontos obtidos nas quitações antecipadas
do financiamento do FOMENTAR não se enquadram como subvenção para
investimento, pois lhe faltam dois dos três requisitos necessários para caracterizá-los
como tal:
I) a intenção do subvencionador (Poder Público) de destiná-los para
investimento, representada pela estrita VINCULAÇÃO e SINCRONIA dos recursos
com as aplicações em bens e direitos, AJUSTADAS por meio de instrumento hábil
que imponha a necessária obrigatoriedade;
II) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado (frisa-se, ainda, que nem mesmo houve projeto de implantação ou
expansão).
II.4 – Natureza do Desconto Obtido na Quitação Antecipada do Financiamento
junto ao FOMENTAR
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

15. Da leitura da cópia do Instrumento Particular de Contrato de Financiamento
no 016/99, e aditivos no 01 (Doc. 5.2), observa-se que os juros (de 0,2% ao mês), não
capitalizáveis, são exigíveis mensalmente, cujo atraso no pagamento acarreta o
cancelamento das liberações das demais parcelas do crédito.
16. Dessa forma, infere-se que a dívida, a ser paga em parcelas após o período
de utilização do crédito, é composta, em essência, pelo valor do principal.
17. O Decreto Estadual n° 5.036, de 16 de abril de 1999, dispõe sobre os limites
dos descontos calculados sobre o saldo devedor do financiamento tomado junto ao
Programa FOMENTAR:
Art. 4o Os valores dos créditos do FOMENTAR a serem ofertados ao público,
periodicamente, serão os da avaliação realizada por empresa especializada, não
podendo ser estes inferiores as 11% (onze por cento) do saldo credor bruto. [...]
18. De acordo com planilha juntada como ANEXO I, o desconto obtido na
liquidação antecipada do financiamento do FOMENTAR no leilão de 30/06/2008
representa 80% do saldo devedor. Nos leilões de 10/12/2009 e 15/12/2010,
representam 89%.
19. Há de ser ressaltado, portanto, que os descontos abrangem, em essência, o
montante do principal da dívida e não apenas os acessórios. Em consequência, não
podem ser classificados como “receitas financeiras”, mas devem ser classificados
como “perdão de dívida”, integrante do item “outras receitas operacionais”. [...]
II.5 – INFRAÇÕES do IRPJ e CSLL – Valores de Receita Auferidos a Título de
Desconto na Quitação Antecipada do Financiamento Tomado junto ao Programa
FOMENTAR Infração n° 0001 - Ano-Calendário 2008
22. Consoante a escrituração contábil da Fiscalizada (conforme processamento
dos arquivos magnéticos mediante ferramenta computacional “Contágil”) referente ao
ano-calendário 2008, documento “Razão (2008 06 Lançamentos Fomentar)”, a
Contribuinte não levou ao resultado do exercício as receitas auferidas a título de
desconto na quitação antecipada do financiamento tomado junto ao Programa
FOMENTAR. Tais valores foram debitados da conta do Passivo “221020001 -
Financ.beg/Fomentar”, e creditados diretamente na conta do Patrimônio Líquido
“24201 - Subvencao P/Investimentos”.
23. Em decorrência de esses valores obtidos a título de desconto não serem
subvenção para investimento (consoante visto acima), não incide no caso a norma do
art. 443 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999. Portanto os valores de receita
auferidos a título de desconto na quitação antecipada do financiamento tomado junto
ao Programa FOMENTAR, relacionados no ANEXO I, devem ser tributados pelo
IRPJ e pela CSLL.
24. O valor do desconto obtido foi de R$ 244.802,53, que se tornou
juridicamente disponível ao contribuinte na data da oferta de liquidação no Leilão do
Fomentar, em 30/06/2008, devendo então ser incluído na apuração anual do resultado
em dezembro/2008.
25. Cabe ainda acrescentar que, na apuração do IRPJ e da CSLL por estimativa
de 31/12/2008, o contribuinte apurou saldo negativo de IRPJ e CSLL. Ambos os
saldos negativos foram objetos de pedidos eletrônicos de ressarcimento e
compensação
(PER/DCOMP)
no
01663.68081.200209.1.3-5000
(CSLL),
e
31451.39992.200209.1.3.02-8631 (IRPJ).
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

25.1 O PER/DCOMP da CSLL, de R$ 2.560,57, já teve seu processamento
concluído via sistema eletrônico, homologando-o. Assim, o referido saldo negativo
não será compensado no Auto de Infração, pois seu ressarcimento já foi
definitivamente consumado com a compensação de outros débitos.
25.2 O PER/DCOMP do IRPJ, de R$ 11.325,38 está ainda pendente de análise
via sistema eletrônico. Tendo em vista a apuração da presente infração, o
processamento do mesmo será sobrestado para posterior indeferimento (Não-
homologação), e com isso, o saldo negativo apurado em 31/12/2008 será compensado
no Auto de Infração IRPJ.
Infração n° 0002 - Ano-Calendário 2009
26. Consoante a escrituração contábil da Fiscalizada (conforme processamento
dos arquivos magnéticos mediante ferramenta computacional “Contágil”) referente ao
ano-calendário 2009, documento “Razão (2009 12 Lançamentos Fomentar)”, a
Contribuinte levou ao resultado do exercício a receita auferida a título de desconto na
quitação antecipada do financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR (DIPJ:
Ficha 06A, Linha 57 – Outras Receitas). Entretanto, tal valor foi excluído na apuração
do lucro real (Ficha 09A, linha 69 - Outras Exclusões). Essa ocorrência também está
registrada no Lalur em sua folha 06 – verso.
27. O valor do desconto obtido foi de R$ 661.468,49, que se tornou
juridicamente disponível ao contribuinte na data da oferta de liquidação no Leilão do
Fomentar, em 10/12/2009, devendo então ser incluído na apuração anual do resultado
em dezembro/2009.
28. A exclusão, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, dos
valores de receita auferidos a título de desconto na quitação antecipada do
financiamento tomado junto ao Programa FOMENTAR, não é permitida, pois não se
trata de subvenção para investimento (consoante visto acima). É o que dispõem os
arts. 18 e 21 da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e às doações, feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do
Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá:
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo
regime de competência, inclusive com observância das determinações constantes das
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência
conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de
companhias abertas e de outras que optem pela sua observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações
ou subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício, para fins
de apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções
governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do
lucro real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em que ele
tiver destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3° deste artigo.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

§ 1° As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas
caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao
titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência
será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior
capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de
doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou
III – integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 2° O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos
de que trata o § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
não se lhe aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1° do art. 15 desta Lei.
§ 3° Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do
caput deste artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil
inferior à parcela decorrente de doações e subvenções governamentais, e neste caso
não puder ser constituída como parcela de lucros nos termos do inciso III do caput
deste artigo, esta deverá ocorrer nos exercícios subsequentes.
Art. 21. As opções de que tratam os arts. 15 e 20 desta Lei, referentes ao IRPJ,
implicam a adoção do RTT na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
– CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do RTT, poderão ser excluídos da base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando registrados em conta
de resultado:
I – o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que trata o
art. 18 desta Lei; e
II – o valor do prêmio na emissão de debêntures, de que trata o art. 19 desta Lei.
Infração n° 0003 - Ano-Calendário 2010
29. Para o ano-calendário 2010, o tratamento contábil foi o mesmo utilizado no
ano-calendário 2009, com débito do desconto na conta do financiamento
Beg/fomentar e crédito na conta “57103 – Subvenção P/Investimento”, pertencente ao
grupo de “Outras Receitas Não Operacionais”. No encerramento do exercício, o valor
é transferido para a 61201005 – Resultado do Exercício, e finalmente, à conta do
Patrimônio Líquido “24201 - Subvenção P/Investimentos”. Documento juntado ao
processo digital “Razão (2010 12 Lançamentos Fomentar)”.
30. Considerando a forma de tributação escolhida para o ano-calendário 2010
foi apuração pelo Lucro Presumido, o valor do desconto obtido com a liquidação
antecipada deveria ter sido oferecido à tributação na DIPJ daquele exercício, na Ficha
14A, linha 19 – Demais Receitas.
31. O valor do desconto obtido foi de R$ 681.257,90, que se tornou
juridicamente disponível ao contribuinte na data da oferta de liquidação no Leilão do
Fomentar, em 15/12/2010, devendo então ser incluído na apuração do lucro do 4o
Trimestre de 2010.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Verifica-se que o lançamento de ofício pauta-se na premissa de que não restou
evidenciado de que houve a efetiva e específica aplicação da subvenção em investimentos
previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico. Sobre essa matéria a
Recorrente afirma que instalou um nova indústria e que o valor subvencionado representou
instalação de unidade econômica.
Na decisão de primeira instância consta que não houve a estrita vinculação dos
valores subvencionados com o suposto investimento e assim não houve a efetiva e específica
aplicação da subvenção, pelo beneficiário, em investimentos previstos na implantação ou
expansão do empreendimento econômico. Ainda, que o contrato CTN/BEG/Fomentar no 016, de
1999, e-fls. 561-574, não comprova por si só a existência da subvenção para investimento.
Posteriormente, a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, com redação dada pela
Lei Complementar no 160, de 07 de agosto de 2017, vigente à época, prevê:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Cabe esclarecer que a partir 01.01.2024, a Lei no 14.789, de 29 de dezembro de
2023, decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.185, de 30 de agosto de 2023,
regulamenta o crédito fiscal decorrente de subvenção para implantação ou expansão de
empreendimento econômico alterando os requisitos para o não cômputo no lucro real das
subvenções para investimentos e revogando expressamente o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977 e o art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014. Os fatos geradores
analisados no presente litígio referem-se aos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010. Aplicam-se
ao caso as determinações normativas em vigor à época, uma vez que “o lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada” (art. 144 do Código Tributário Nacional).
Sob a égide do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, com redação dada
pela Lei Complementar no 160, de 07 de agosto de 2017, que têm efeito retroativo alcançando os
processos administrativos ainda não definitivamente julgados, o requisito exigido é de que os
recursos sejam registrados em reserva de lucros e que somente podem ser utilizados para
absorção de prejuízos ou aumento do capital social. Os incentivos fiscais convalidados no
contexto desta lei complementar são agora tratados como subvenção para investimento, em razão
da previsão de que os incentivos fiscais e financeiros fiscais de ICMS, tais como os créditos
presumidos, isenções ou subvenções, sejam quais forem, sempre serão consideradas subvenção
para investimento, desde que sejam de ICMS no contexto da das alterações promovidas pela Lei
Complementar no 160, de 2017, desde que atenda todos os seus requisitos para a validação destes
incentivos, dentre os quais são a publicação em Diário Oficial e o depósito no Confaz da legislação
que concede o incentivo.
A Resolução do Confaz no 05, de 05 de julho de 2018 determina:
Art 1o Autorizar os Estados do Amapá, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Paraná e São
Paulo, nos termos do parágrafo único da cláusula terceira do Convênio ICMS 190/17,
de 15 de dezembro de 2017, a publicar no Diário Oficial do Estado, até 28 de dezembro
de 2018, relação com a identificação de atos normativos relativos aos benefícios fiscais,
instituída por legislação estadual ou distrital publicada até 8 de agosto de 2017, em
desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da
Constituição Federal, conforme deliberação do Conselho Nacional de Política
Fazendária – CONFAZ, na sua 169a reunião ordinária, realizada no dia 5 de julho de
2018, em Brasília, DF, na forma do anexo único desta resolução.
A Resolução Confaz no 10, de 01 de novembro de 2018, prevê:
Art 1o Ficam autorizados os Estados de Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Tocantins, nos termos do parágrafo único da cláusula terceira do Convênio ICMS
190/17, de 15 de dezembro de 2017, a publicar no Diário Oficial do Estado, até 31 de
julho de 2019, relação com a identificação de atos normativos relativos aos benefícios
fiscais, instituídos por legislação estadual ou distrital publicada até 8 de agosto de 2017,
em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da
Constituição Federal, na forma do anexo único desta resolução.
Parágrafo único. Fica estendido até 27 de dezembro de 2019, para os Estados
supracitados, o prazo para registrar e depositar na Secretaria Executiva do CONFAZ a
documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios
fiscais mencionados no caput deste artigo, inclusive os correspondentes atos
normativos, conforme disposição do parágrafo único da cláusula quarta do Convênio
ICMS 190/17.
O programa Fomentar consistente em incentivo fiscal concedido unilateralmente
pelo Estado-membro de Goiás está convalidado pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, com
redação dada pela Lei Complementar no 160, de 07 de agosto de 2017, por cumprir todos os seus
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

requisitos, de acordo com o que se extrai da Resolução do Confaz no 05, de 2018 e da Resolução
do Confaz no 10, de 2018.
A Solução de Consulta Cosit no 145 de 15 de dezembro de 2020, interpreta:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
INCENTIVOS
FISCAIS.
INCENTIVOS
E
BENEFÍCIOS
FISCAIS
OU
FINANCEIROS-FISCAIS
RELATIVOS
AO
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
A partir da Lei Complementar no 160, de 2017, os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e
considerados subvenções para investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei no
12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados na determinação do lucro real desde
que observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de
2014, dentre os quais, a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. [...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
INCENTIVOS
FISCAIS.
INCENTIVOS
E
BENEFÍCIOS
FISCAIS
OU
FINANCEIROS-FISCAIS
RELATIVOS
AO
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
A partir da Lei Complementar no 160, de 2017, os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e
considerados subvenções para investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei no
12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados na determinação da base de cálculo
da CSLL apurada na forma do resultado do exercício desde que observados os
requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014, dentre os
quais, a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
Está pacificado no Recurso Especial Repetitivo no 1945110/RS proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema 1182, que é de aplicação vinculante, nos termos do ar. 99
do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023:
TESE JURÍDICA:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art.
10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes
aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de
base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da
Lei 12.973/2014 sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não
obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSLL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal
foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento
econômico. [...]
EMENTA
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

1. Da limitação da tese proposta: Definir se é possível excluir os benefícios fiscais
relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota,
isenção, imunidade, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
(extensão do entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL).
2. Da Jurisprudência firmada pelas Turmas de direito público do Superior Tribunal de
Justiça: A temática em julgamento foi objeto de sucessivos debates em ambas as
Turmas de Direito Público deste Superior Tribunal de Justiça, dos quais se podem
extrair as duas posições formadas.
2.1. A Primeira Turma aplica o princípio federativo para excluir os benefícios fiscais de
ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL (REsp 1.222.547/RS, de relatoria da
Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/3/2022).
2.2. A Segunda Turma aplica o disposto no art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e
no art. 30, da Lei n. 12.973/2014, ou seja, entende que deve ser verificado o
cumprimento das condições e requisitos previstos em lei para a exclusão dos benefícios
fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (REsp. n. 1.968.755-PR, Segunda Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05/04/2022).
3. A exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL: A
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência,
teve a oportunidade de discutir uma dentre as espécies do gênero "benefícios fiscais".
Por ocasião do julgamento dos ERESP 1.517.492/PR, a Primeira Seção entendeu que a
espécie de favor fiscal de "crédito presumido" não estará incluída na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL (EREsp n. 1.517.492/PR, relator Ministro Og Fernandes, relatora para
acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 1/2/2018). O objeto
deste repetitivo consiste em investigar se os fundamentos determinantes para a
conclusão adotada no ERESP 1.517.492/PR se aplicam aos demais benefícios fiscais de
ICMS.
4. Diferença entre o crédito presumido e as demais espécies de benefícios fiscais de
ICMS: De acordo com a doutrina especializada, em virtude do chamado "efeito de
recuperação" que é próprio do regime da não-cumulatividade, benefícios ou incentivos
fiscais que desonerem determinadas operações representam tão somente diferimentos de
incidência.
4.1. O efeito de recuperação: O efeito de recuperação é um fenômeno próprio de
sistemas que adotam a não cumulatividade do tipo "imposto sobre imposto", como foi a
opção brasileira para o ICMS. Adotado o método "imposto sobre imposto", uma
alíquota inferior, redução de base de cálculo ou uma isenção, por exemplo, aplicadas no
curso do ciclo a que está sujeito o produto, não beneficia o consumidor, na ponta final.
É que a diferença é recuperada pelo Fisco através da aplicação de incidência mais
elevada nas operações posteriores, diante da ausência da possibilidade de apuração de
crédito de imposto destacado na nota fiscal. Esse é o chamado efeito de recuperação,
representado no diferimento da incidência.
4.2. A não-cumulatividade do ICMS e o diferimento da incidência: A respeito do tema
do efeito da recuperação no contexto da não-cumulatividade do ICMS, o professor
Hugo de Brito Machado assevera que: "As isenções, como as imunidades, de
determinadas operações, ficam transformadas em simples diferimentos de incidência.
Para que isto não ocorresse, necessário seria que ficasse assegurado o crédito do
imposto para as operações seguintes." (MACHADO, Hugo de Brito. Não-incidência,
imunidades e isenções no ICMS. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n.
18, p. 27-39, mar. 1997. p. 39). Como assertivamente apontado pelo professor, somente
a efetiva criação de crédito presumido será capaz de afastar esse efeito de recuperação.
No mesmo sentido, ensina Ivan Ozai que "a isenção do imposto em relação a
determinada operação implica a ausência de créditos para pagamento do imposto
incidente na operação seguinte, produzindo o fenômeno que conhecemos por efeito de
recuperação" (OZAI, Ivan Ozawa. Benefícios fiscais do ICMS. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2019. P.148). Aqui reside a peculiar diferença que aparta a espécie de benefício
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

fiscal do crédito presumido das demais espécies de incentivos fiscais de ICMS: a
atribuição de crédito presumido ao contribuinte efetivamente representa um dispêndio
de valores por parte do Fisco, afastando o chamado efeito da recuperação. Os demais
benefícios fiscais de desoneração de ICMS não possuem a mesma característica, pois o
Fisco, não obstante possa induzir determinada operação, se recuperará por meio do
efeito de recuperação.
4.3. A peculiaridade do benefício fiscal do crédito presumido de ICMS: Dadas as
características da não-cumulatividade adotada no sistema tributário brasileiro, a
atribuição do crédito presumido tem peculiaridades que apartam esse benefício daqueles
outros que não representam a atribuição de crédito, mas a desoneração (isenção, redução
de base de cálculo, dentre outros).
5. Compreensão firmada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: No
mesmo sentido, a Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RESP n. 1.968.755/PR (Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de 8/4/2022) que versou sobre a possibilidade de extensão aos demais benefícios
fiscais de ICMS do entendimento firmado para o crédito presumido, compreendeu que
"o caso concreto é completamente diferente do precedente mencionado. Aqui a
CONTRIBUINTE pleiteia excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL valores que
jamais ali estiveram, pois nunca foram contabilizados como receita sua (diferentemente
dos créditos presumidos de ICMS), já que são isenções e reduções de base de cálculo do
ICMS por si devido em suas saídas. Pela lógica que sustenta, todas as vezes que uma
isenção ou redução da base de cálculo de ICMS for concedida pelo Estado,
automaticamente a União seria obrigada a reduzir o IRPJ e a CSLL da empresa em
verdadeira isenção heterônoma vedada pela Constituição Federal de 1988 e invertendo a
lógica do precedente desta Casa julgado nos EREsp. n. 1.517.492/PR (Primeira Seção,
Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe
01/02/2018), onde se prestigiou a proteção do Pacto Federativo, ou seja, o exercício
independente das competências constitucionais entre os entes federativos".
6. Impossibilidade de extensão do entendimento firmado no ERESP n. 1.517.492/PR:
Diante das premissas aqui seguidas, compreendo pela impossibilidade de se adotar a
mesma conclusão que prevaleceu no ERESP 1.517.492/PR para alcançar outros
benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo,
redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros.
7. Da possibilidade de exclusão legal dos benefícios fiscais de ICMS: Entretanto, se
técnica e conceitualmente os benefícios fiscais de ICMS, de espécies diversas do crédito
presumido, não podem autorizar a dedução da base de cálculo dos tributos federais,
IRPJ e CSLL, a Lei permite que referida dedução seja promovida, desde que cumprido
os requisitos que estabelece, mediante a aplicação do art. 10, da Lei Complementar n.
160/2017 e do art. 30, da Lei n. 12.973/2014. Aplica-se o entendimento segundo o qual,
"muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram
estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações
correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei" (EDcl no REsp. n.
1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
03.10.2022). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.920.207/RS, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/3/2023.
8. Teses a serem submetidas ao Colegiado:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art.
10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes
aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito
presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de
base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da
Lei 12.973/2014 sem entretanto revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não
obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal
foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento
econômico.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados de plano. O art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, estabelecem critérios de adoção
do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal que é
de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade funcional
(parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório de suas alegações, já que a alteração do lançamento de ofício não dispensa a
respectiva comprovação. Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, nessa circunstância, a
legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações.
O procedimento de lançamento de ofício pode ser revisto no caso em que foi
instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda que pela autoridade administrativa quando
deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião ao ato original decorrente de
fato ou a direito superveniente, e ainda se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, caso em que é elaborado ato administrativo complementar com efeito
retroativo ao tempo de sua execução no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, dado
o novo critério jurídico implementado pela Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, com redação
dada pela Lei Complementar no 160, de 07 de agosto de 2017, pelas Resolução do Confaz no 05,
de 2018 e da Resolução do Confaz no 10, de 2018 e pelo Recurso Especial Repetitivo no
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

1945110/RS. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do
lançamento de ofício considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se
falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o lançamento de ofício nesse segundo
momento, já que se encontra com a exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito, os débitos permanecem com a exigibilidade suspensa, por
não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E, caso tal decisão não resulte
decisão favorável à Recorrente, deve ser possibilitada a discussão do mérito do lançamento de
ofício nas duas instâncias administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972.
Multa de Ofício Isolada - Concomitância
A Recorrente apresenta alegações em face a exigência da multa de ofício isolada
por falta de recolhimento de estimativa após encerrado o ano-calendário.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995: prevê:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. [...]
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte; [...]
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas: [...]
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Com edição da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
posteriormente convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, foi alterada no seguinte sentido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II — de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: [..]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de calculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro liquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A multa de ofício isolada no percentual de 50% sobre o valor de estimativa que
deixou de ser recolhida é aplicada após o encerramento do ano-calendário ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal no período de apuração correspondente.
Sobre o tema a Súmula CARF no 105, de observância obrigatória nos termos do
art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, assim dispõe:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Com edição da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007,
posteriormente convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, no caso de ausência de
recolhimento de estimativa mensal há incidência de multa de ofício isolada de 50% sobre o valor
apurado no mês, não havendo falar em impossibilidade de sua imposição após o encerramento do
ano-calendário.
A Súmula CARF no 105 foi editada com base na interpretação dada a fatos
geradores ocorridos anteriormente à vigência da alteração promovida pela Medida Provisória no
351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007 e por essa razão se aplica até o ano-
calendário de 2006.
Sobre o litígio aplicam-se os fundamentos constantes no Acórdão 1a Turma/CSRF
no 9101003.002, de 08.08.2017, que são acolhidos nessa segunda instância de julgamento (art. 50
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
3. Aplicação simultânea da multa isolada por falta de recolhimento das estimativa
mensais com a multa de ofício
No mérito, outra questão a ser dirimida no recurso da contribuinte diz respeito à
possibilidade de serem aplicadas, simultaneamente, a multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas mensais, e a multa de ofício pela falta de recolhimento do
tributo devido no ajuste anual.
A lei determina que as pessoas jurídicas sujeitas à apuração do lucro real, apurem seus
resultados trimestralmente. Como alternativa, facultou, o legislador, a possibilidade de a
pessoa jurídica, obrigada ao lucro real, apurar seus resultados anualmente,
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

desde que antecipe pagamentos mensais, a título de estimativa, que devem ser
calculados com base na receita bruta mensal, ou com base em balanço/balancete de
suspensão e/ou redução. [art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996] [...].
Vê-se então, que a pessoa jurídica, obrigada a apurar seus resultados de acordo com as
regras do lucro real trimestral, tem a opção de fazê-lo com a periodicidade anual, desde
que, efetue pagamentos mensais a título de estimativa. Essa é a regra do sistema. [...]
Sobre o assunto, há aqueles que alegam que as alterações promovidas no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351, de 2007, posteriormente convertida
na Lei no 11.488, de 2007, não teriam afetado, substancialmente, a infração sujeita à
aplicação da multa isolada, apenas reduzindo o seu percentual de cálculo e mantendo a
vinculação da base imponível ao tributo devido no ajuste anual. Nesse sentido, muitas
vezes, invocam a própria Exposição de Motivos da Medida Provisória no 351, de 2007,
que limitou-se a esclarecer que a alteração do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, efetuada pelo art. 14 do Projeto, tem o objetivo de reduzir o percentual da
multa de ofício, lançada isoladamente, nas hipóteses de falta de pagamento mensal
devido pela pessoa física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de
estimativa, bem como retira a hipótese de incidência da multa de ofício no caso de
pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de mora.
E, ainda que se entenda que a identidade de bases de cálculo foi superada pela nova
redação do dispositivo legal, para essas pessoas subsistiria o fato de as duas penalidades
decorrerem de falta de recolhimento de tributo, o que imporia o afastamento da
penalidade menos gravosa.
Ora, a vinculação entre os recolhimentos antecipados e a apuração do ajuste anual é
inconteste, até porque a antecipação só é devida porque o sujeito passivo opta por
postergar para o final do ano-calendário a apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro.
Contudo, a sistemática de apuração anual demanda uma punição diferenciada em face
de infrações das quais resulta falta de recolhimento de tributo pois, na apuração anual, o
fluxo de arrecadação da União está prejudicado desde o momento em que a estimativa é
devida, e se a exigência do tributo com encargos ficar limitada ao devido por ocasião do
ajuste anual, além de não se conseguir reparar todo o prejuízo experimentado à União,
há um desestímulo à opção pela apuração trimestral do lucro tributável, hipótese na qual
o sujeito passivo responderia pela infração com encargos desde o trimestre de sua
ocorrência.
Na redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, esta penalidade foi prevista nos
mesmos termos daquela aplicável ao tributo não recolhido no ajuste anual, ou seja,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição, inclusive no
mesmo percentual de 75%, e passível de agravamento ou qualificação se presentes as
circunstâncias indicadas naquele dispositivo legal. [...]
A redação original do dispositivo legal resultou, assim, em punições equivalentes para a
falta de recolhimento de estimativas e do ajuste anual. E, decidindo sobre este conflito,
a jurisprudência administrativa posicionou-se majoritariamente contra a subsistência da
multa isolada, porque calculada a partir da mesma base de cálculo punida com a multa
proporcional, e ainda no mesmo percentual desta.
Frente a tais circunstâncias, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi alterado pela Medida
Provisória no 351, de 2007, para prever duas penalidades distintas: a primeira de 75%
calculada sobre o imposto ou contribuição que deixasse de ser recolhido e declarado, e
exigida conjuntamente com o principal (inciso I do art. 44), e a segunda de 50%
calculada sobre o pagamento mensal que deixasse de ser efetuado, ainda que apurado
prejuízo fiscal ou base negativa ao final do ano-calendário, e exigida isoladamente
(inciso II do art. 44). Além disso, as hipóteses de qualificação (§1o do art. 44) e
agravamento (2o do art. 44) ficaram restritas à penalidade aplicável à falta de pagamento
e declaração do imposto ou contribuição. [...]
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Destaque-se, ainda, que a penalidade agora prevista no art. 44, inciso II da Lei no 9.430,
de 1996, é exigida isoladamente e mesmo se não apurado lucro tributável ao final do
ano-calendário.
A conduta reprimida, portanto, é a inobservância do dever de antecipar, mora que
prejudica a União durante o período verificado entre data em que a estimativa deveria
ser paga e o encerramento do ano-calendário.
A falta de recolhimento do tributo em si, que se perfaz a partir da ocorrência do fato
gerador ao final do ano-calendário, sujeita-se a outra penalidade e a juros de mora
incorridos apenas a partir de 1o de fevereiro do ano subseqüente.
Diferentes, portanto, são os bens jurídicos tutelados, e limitar a penalidade àquela
aplicada em razão da falta de recolhimento do ajuste anual é um incentivo ao
descumprimento do dever de antecipação ao qual o sujeito passivo voluntariamente se
vinculou, ao optar pelas vantagens decorrentes da apuração do lucro tributável apenas
ao final do ano-calendário.
E foi, justamente, a alteração legislativa acima que motivou a edição da referida Súmula
CARF no 105. [...]
É de se destacar que os enunciados assim propostos de 2009 a 2013 exsurgem da
jurisprudência firme, contrária à aplicação concomitante das penalidades antes da
alteração promovida no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 351,
de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. Jurisprudência esta, aliás, que motivou a
alteração legislativa.
De outro lado, a discussão acerca dos lançamentos formalizados em razão de infrações
cometidas a partir do novo contexto legislativo ainda não apresentava densidade
suficiente para indicar qual entendimento deveria ser sumulado.
Considerando tais circunstâncias, o Pleno da CSRF, e também a 1a Turma da CSRF,
rejeitou, por três vezes, nos anos de 2009, 2012 e 2013, o enunciado contrário à
concomitância das penalidades até a vigência da Medida Provisória no 351, de 2007. As
discussões nestas votações motivaram alterações posteriores com o objetivo de alcançar
redação que fosse acolhida pela maioria qualificada, na forma regimental.
Com a rejeição do enunciado de 2009, a primeira alteração consistiu na supressão da
vigência da Medida Provisória no 351, de 2007, substituindo-a, como marco temporal,
pela referência à data de sua publicação. Também foram separadas as hipóteses
pertinentes ao IRPJ/CSLL e ao IRPF, submetendo-se à 1a Turma e à 2a Turma da CSRF
os enunciados correspondentes. Seguindo-se nova rejeição em 2012, o enunciado de
2009 foi reiterado em 2013 e, mais uma vez, rejeitado.
Este cenário deixou patente a imprestabilidade de enunciado distinguindo as ocorrências
alcançadas a partir da expressão "até a vigência da Medida Provisória no 351, de 2007",
ou até a data de sua publicação. E isto porque a partir da redação proposta havia o risco
de a súmula ser invocada para declarar o cabimento da exigência concomitante das
penalidades a partir das alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007,
apesar de a jurisprudência ainda não estar consolidada neste sentido.
Para afastar esta interpretação, o enunciado aprovado pela 1a Turma da CSRF em 2014
foi redigido de forma direta, de modo a abarcar, apenas, a jurisprudência firme daquele
Colegiado: a impossibilidade de cumulação, com a multa de ofício proporcional
aplicada sobre os tributos devidos no ajuste anual, das multas isoladas por falta de
recolhimento de estimativas exigidas com fundamento na legislação antes de sua
alteração pela Medida Provisória no 351, de 2007. Omitiu-se, intencionalmente,
qualquer referência às situações verificadas depois da alteração legislativa em tela, em
razão da qual a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas passou a estar
prevista no art. 44, inciso II, alínea "b", e não mais no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, sempre com vistas a atribuir os efeitos sumulares10 à parcela do litígio
já pacificada.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Assim, a Súmula CARF no 105 tem aplicação, apenas, em face de multas lançadas com
fundamento na redação original do art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, ou
seja, tendo por referência infrações cometidas antes da alteração promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, publicada em 22 de janeiro de 2007, e ainda que a
exigência tenha sido formalizada já com o percentual reduzido de 50%, dado que tal
providência não decorre de nova fundamentação do lançamento, mas sim da
retroatividade benigna prevista pelo art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN. [...]
Frente a tais circunstâncias, ainda que precedentes da súmula veiculem fundamentos
autorizadores do cancelamento de exigências formalizadas a partir da alteração
promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, não são eles, propriamente, que
vinculam o julgador administrativo, mas sim o enunciado da súmula, no qual está
sintetizada a questão pacificada.
Digo isso porque esses precedentes têm sido utilizados para se tentar aplicar outra tese
no sentido de afastar a multa, qual seja a do princípio da consunção, exposta pelo
relator. Ora se o princípio da consunção fosse fundamento suficiente para
inexigibilidade concomitante das multas em debate, o enunciado seria genérico, sem
qualquer referência ao fundamento legal dos lançamentos alcançados. A citação
expressa do texto legal presta-se a firmar esta circunstância como razão de decidir
relevante extraída dos paradigmas, cuja presença é essencial para aplicação das
consequências do entendimento sumulado.
Da mesma forma que faz o i. Relator, há quem argumente que o princípio da consunção
veda a cumulação das penalidades. Sustentam os adeptos dessa tese que o não
recolhimento da estimativa mensal seria etapa preparatória da infração cometida no
ajuste anual e, em tais circunstâncias o princípio da consunção autorizaria a
subsistência, apenas, da penalidade aplicada sobre o tributo devido ao final do ano-
calendário, prestigiando o bem jurídico mais relevante, no caso, a arrecadação tributária,
em confronto com a antecipação de fluxo de caixa assegurada pelas estimativas.
Ademais, como a base fática para imposição das penalidades seria a mesma, a exigência
concomitante das multas representaria bis in idem, até porque, embora a lei tenha
previsto ambas penalidades, não determinou a sua aplicação simultânea. E acrescentam
que, em se tratando de matéria de penalidades, seria aplicável o art. 112 do CTN.
Entretanto, com a devida vênia, discordo desse entendimento. [...]
Frente a estas considerações, releva destacar que a penalidade em debate é exigida
isoladamente, sem qualquer hipótese de agravamento ou qualificação e, embora seu
cálculo tenha por referência a antecipação não realizada, sua exigência não se dá por
falta de "pagamento de tributo", dado o fato gerador do tributo sequer ter ocorrido. De
forma semelhante, outras penalidades reconhecidas como decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias são calculadas em razão do valor dos tributos
devidos11 e exigidas de forma isolada.
Sob esta ótica, o recolhimento de estimativas melhor se alinha ao conceito de obrigação
acessória que à definição de obrigação principal, até porque a antecipação do
recolhimento é, em verdade, um ônus imposto aos que voluntariamente optam pela
apuração anual do lucro tributável, e a obrigação acessória, nos termos do art. 113, §2o
do CTN, é medida prevista não só no interesse da fiscalização, mas também da
arrecadação dos tributos.
Veja-se, aliás, que as manifestações do Superior Tribunal de Justiça acima citadas
expressamente reconhecem este ônus como decorrente de uma opção, e distinguem a
antecipação do pagamento do pagamento em si, isto para negar a aplicação de juros a
partir de seu recolhimento no confronto com o tributo efetivamente devido ao final do
ano-calendário. [...]
Todavia, referidos julgados não são de observância obrigatória na forma do art. 62, §1o,
inciso II, alínea "b" do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Além disso, a interpretação de que a falta de recolhimento da antecipação mensal é
infração abrangida pela falta de recolhimento do ajuste anual, sob o pressuposto da
existência de dependência entre elas, sendo a primeira infração preparatória da segunda,
desconsidera o prejuízo experimentado pela União com a mora subsistente em razão de
o tributo devido no ajuste anual sofrer encargos somente a partir do encerramento do
ano-calendário.
Favorece, assim, o sujeito passivo que se obrigou às antecipações para apurar o lucro
tributável apenas ao final do ano-calendário, conferindo-lhe significativa vantagem
econômica em relação a outro sujeito passivo que, cometendo a mesma infração, mas
optando pela regra geral de apuração trimestral dos lucros, suportaria, além do ônus da
escrituração trimestral dos resultados, os encargos pela falta de recolhimento do tributo
calculados desde o encerramento do período trimestral. [...]
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, portanto,
claramente fixou a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro
tributável. Somente desconsiderando-se todo o histórico de aplicação das penalidades
previstas na redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, seria possível
interpretar que a redação alterada não determinou a aplicação simultânea das
penalidades. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as
seguintes multas". Ademais, quando o legislador estipula na alínea "b" do inciso II do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, claramente afirma a aplicação da penalidade mesmo se
apurado lucro tributável e, por conseqüência, tributo devido sujeito à multa prevista no
inciso I do seu art. 44.
Acrescente-se que não se pode falar, no caso, de bis in idem sob o pressuposto de que a
imposição das penalidades teria a mesma base fática. Basta observar que as infrações
ocorrem em diferentes momentos, o primeiro correspondente à apuração da estimativa
com a finalidade de cumprir o requisito de antecipação do recolhimento imposto aos
optantes pela apuração anual do lucro, e o segundo apenas na apuração do lucro
tributável ao final do ano-calendário.
A análise, assim, não pode ficar limitada, por exemplo, à omissão de receitas ou ao
registro de despesas indedutíveis, especialmente porque, para fins tributários, estas
ocorrências devem, necessariamente, repercutir no cumprimento da obrigação acessória
de antecipar ou na constituição, pelo sujeito passivo, da obrigação tributária principal. A
base fática, portanto, é constituída pelo registro contábil ou fiscal, ou mesmo sua
supressão, e pela repercussão conferida pelo sujeito passivo àquela ocorrência no
cumprimento das obrigações tributárias. Como esta conduta se dá em momentos
distintos e com finalidades distintas, duas penalidades são aplicáveis, sem se cogitar de
bis in idem. [...]
Tais circunstâncias são totalmente distintas das que ensejam a aplicação de multa
moratória ou multa de ofício sobre tributo não recolhido. Nesta segunda hipótese, sim, a
base fática é idêntica, porque a infração de não recolher o tributo no vencimento foi
praticada e, para compensar a União o sujeito passivo poderá, caso não demande a
atuação de um agente fiscal para constituição do crédito tributário por lançamento de
ofício, sujeitar-se a uma penalidade menor. Se o recolhimento não for promovido depois
do vencimento e o lançamento de ofício se fizer necessário, a multa de ofício fixada em
maior percentual incorpora, por certo, a reparação que antes poderia ser promovida pelo
sujeito passivo sem a atuação de um Auditor Fiscal. [...]
É importante repisar, assim, que as decisões acerca das infrações cometidas depois das
alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, não devem observância à Súmula CARF no 105 e os Conselheiros têm
plena liberdade de convicção.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Somente a essência extraída dos paradigmas, integrada ao enunciado no caso, mediante
expressa referência ao fundamento legal aplicável antes da edição da Medida Provisória
no 351, de 2007 (art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996) , representa o
entendimento acolhido pela 1a Turma da CSRF a ser observado, obrigatoriamente, pelos
integrantes da 1a Seção de Julgamento. Nada além disso.
De outro lado, releva ainda destacar que a aprovação de um enunciado não impõe ao
julgador a sua aplicação cega. As circunstâncias do caso concreto devem ser analisadas
e, caso identificado algum aspecto antes desconsiderado, é possível afastar a aplicação
da súmula. [...]
A observância do entendimento sumulado, portanto, pressupõe a identificação dos
requisitos expressos no enunciado e a análise das circunstâncias do caso concreto, a fim
de conferir eficácia à súmula, mas não aplica-la a casos distintos. Assim, a referência
expressa ao fundamento legal das exigências às quais se aplica o entendimento
sumulado limita a sua abrangência, mas a adoção de expressões cujo significado não
pode ser identificado a partir dos paradigmas da súmula confere liberdade interpretativa
ao julgador.
Como visto, no caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida para fatos ocorridos após alterações promovidas pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sendo ambas as
multas devidas.
Com relação ao segundo argumento apresentado pela Contribuinte, de que a multa
isolada "também deve ser afastada pela impossibilidade de se exigir esta multa após o
encerramento do ano-calendário", cumpre esclarece que evidência suficiente de que a
multa isolada pode ser aplicada depois do encerramento do ano-calendário permanece
constando na redação atual do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, no sentido do cabimento
da multa ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente.
Nestes termos, a lei afirma a aplicação da multa ainda que a apuração final revele a
inexistência de tributo devido sobre o lucro apurado. Ademais, a utilização da expressão
"ainda que" deixa patente o cabimento da multa isolada mesmo se houver tributo devido
ao final do ano-calendário, hipótese na qual seria devida, também, a multa proporcional
estipulada na nova redação do inciso I do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
Assinale-se, por fim, que a conjugação dos argumentos contrários à aplicação da multa
isolada depois do encerramento do ano-calendário e favorável à adoção do princípio da
consunção resultaria em cenário no qual a falta de recolhimento de estimativas somente
seria punida se a infração fosse constatada antes do encerramento do ano-calendário,
interpretação que praticamente nega eficácia ao dispositivo legal e confere significativa
vantagem à opção pelo lucro real anual em detrimento à regra geral de apuração
trimestral do lucro tributável.
Nesse sentido, a partir do ano-calendário de 2007 a legislação impõe a aplicação
concomitantemente das penalidades de multa de ofício proporcional sobre a totalidade ou
diferença de tributo e a multa de ofício isolada sobre o valor da estimativa não recolhida. O
lançamento de ofício tratado no presente caso refere-se ao ano-calendário de 2009.
A modificação inserta no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, ao reduzir o percentual da multa de ofício
isolada aplicada de 75% para 50% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso
II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Todavia, como se trata de lançamento denominado decorrente ou reflexo de multa
de ofício isolada, deve ser observado o decidido sobre o lançamento de IRPJ que lhe deu origem,
por terem suporte fático comum.
PIS/Cofins
A Recorrente defenda a não incidência de PIS/Cofins: (a) sobre as receitas
financeiras e (b) sobre os recursos de subvenção de investimentos por não terem natureza
jurídica de receitas.
A Lei Complementar no 7, de 07 de setembro de 1970, prescreve:
Art. 1.o - É instituído, na forma prevista nesta Lei, o Programa de Integração Social,
destinado a promover a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das
empresas.
A Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, determina:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
A Lei Complementar no 70, de 30 de setembro de 1991, determina:
Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de Integração
Social (PIS) e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep), fica instituída contribuição social para financiamento da Seguridade Social, nos
termos do inciso I do art. 195 da Constituição Federal, devida pelas pessoas jurídicas
inclusive as a elas equiparadas pela legislação do imposto de renda, destinadas
exclusivamente às despesas com atividades-fins das áreas de saúde, previdência e
assistência social.
A Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, prevê:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
Ne sentido, a Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e a Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, as quais versam sobre o regime não cumulativo do PIS e da Cofins,
definem que a base de cálculo é a receita bruta, incluindo-se a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, inclusive financeiras. Ocorre que as receitas de que trata o presente
processo possuem natureza distinta da receita financeira.
No que se refere aos recursos de subvenção de investimentos, consta no Recurso
Especial no 1825503/SC proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
1. A jurisprudência consolidada em ambas as Turmas especializadas em direito público
deste Tribunal é firme no sentido de que os valores provenientes do crédito do ICMS
não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas mera recuperação de custos na
forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das operações, não
integrando, portanto, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Precedentes: Ag 1.352.512, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
10/11/10; REsp 1.205.072/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 14/2/12;
AgRg no REsp 1.318.196/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe
24.8.2012; AgRg no REsp 1.214.684/PR, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda
Turma, DJe 1.8.2012; AgRg no REsp 1159562/RS, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, DJe 16/03/2012; AgRg no REsp 1165316/SC, Rel. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/11/2011;
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

AgRg no REsp 1229134/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
03/05/2011; REsp 1025833/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe
17/11/2008; AgRg no REsp 1.282.211/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, DJe de 19.6.2012.
2. Mais recentemente, a posição foi reafirmada em novos fundamentos por esta Corte ao
estabelecer que, considerando que no julgamento dos EREsp. n. 1.517.492/PR (Primeira
Seção, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe
01/02/2018) este Superior Tribunal de Justiça entendeu por excluir o crédito presumido
de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL ao fundamento de violação do Pacto
Federativo (art. 150, VI, "a", da CF/88), tornou-se irrelevante a discussão a respeito do
enquadramento do referido incentivo / benefício fiscal como "subvenção para custeio",
"subvenção para investimento" ou "recomposição de custos" para fins de determinar
essa exclusão, já que o referido benefício / incentivo fiscal foi excluído do próprio
conceito de Receita Bruta Operacional previsto no art. 44, da Lei n. 4.506/64. Assim,
também irrelevantes as alterações produzidas pelos arts. 9o e 10, da Lei Complementar
n. 160/2017 (provenientes da promulgação de vetos publicada no DOU de 23.11.2017)
sobre o art. 30, da Lei n. 12.973/2014, ao adicionar-lhe os §§ 4o e 5o, que tratam de
uniformizar ex lege a classificação do crédito presumido de ICMS como "subvenção
para investimento" com a possibilidade de dedução das bases de cálculo dos referidos
tributos desde que cumpridas determinadas condições. Precedente: REsp. n. 1.605.245-
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25 de junho de
2019.
A Solução de Consulta DISIT/SRRF/02 no 2003, de 05 de abril de 2023,
interpreta:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
INCENTIVOS
FISCAIS.
INCENTIVOS
E
BENEFÍCIOS
FISCAIS
OU
FINANCEIROS-FISCAIS
RELATIVOS
AO
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos
e de doações feitas pelo poder público, podem ser excluídas da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, nos
termos do art. 1o, § 3o, X da Lei no 10.637, de 2002, desde que observados os requisitos
e as condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014 e pelos arts. 28 e 33 da
IN RFB no 1911, de 2019, dentre os quais, a necessidade de que tenham sido concedidos
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 124 DE SETEMBRO DE 2020
Dispositivos Legais: Lei no 12.973/2014, arts. 30 e 54; Lei no 10.893/2004, arts. 1o, 3o,
17, 19 e 26; Lei no 10.637/2002, arts. 1o, § 3o, inciso X, e 8o, inciso II; PN CST no
112/1978.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
INCENTIVOS
FISCAIS.
INCENTIVOS
E
BENEFÍCIOS
FISCAIS
OU
FINANCEIROS-FISCAIS
RELATIVOS
AO
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos
e de doações feitas pelo poder público, podem ser excluídas da base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, nos
termos do art. 1o, § 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003, desde que observados os
requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de 2014 e pelos arts. 28
e 33 da IN RFB no 1911, de 2019, dentre os quais, a necessidade de que tenham sido
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT
No 124 DE SETEMBRO DE 2020
Dispositivos Legais: Lei no 12.973/2014, arts. 30 e 55; Lei no 10.893/2004, arts. 1o, 3o,
17, 19 e 26; Lei no 10.833/2003, arts. 1o, § 3o, inciso IX, e 10, inciso II; PN CST no
112/1978.
Todavia, como se trata de lançamentos denominados decorrentes ou reflexos de
PIS e Cofins, deve ser observado o decidido sobre o lançamento de IRPJ que lhe deu origem, por
terem suporte fático comum.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1003-004.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13116.721593/2013-19

Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos
de infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos
de multa de ofício isolada, CSLL, de PIS e de Cofins sendo decorrentes da mesma infração
tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes
feitos acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, com redação dada pela Lei
Complementar no 160, de 07 de agosto de 2017 e do Recurso Especial Repetitivo no 1945110/RS
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação dos lançamentos de
ofício devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 850
DF CARF MF
Original